Tribunal: CARF
Processo: 12448.729123/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS EM DECORRÊNCIA DE ATOS ILÍCITOS. POSSIBILIDADE.
São tributáveis a renda obtida em razão de atividade ilícita, visto que a definição legal do fato gerador é interpretada com abstração da validade jurídica do ato efetivamente praticado, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR MEIO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERPOSTAS.
Evidenciado que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis por intermédio de pessoas jurídicas interpostas em vários anos-calendário e não os ofereceu à tributação nas correspondentes declarações de ajuste anual, resta confirmada a omissão de rendimentos apurada.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Evidenciada a realização de operação simulada com o intuito doloso de excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária e gerar maiores vantagens fiscais, cabível a desconsideração do suposto negócio jurídico realizado e a exigência do tributo incidente sobre a real operação.
BEM. PROCESSO PENAL. PERDIMENTO.
A decretação de pena de perdimento de bem, por ser oriundo de atividade ilícita, em decorrência de processo penal, não modifica o fato gerador do imposto de renda que ocorreu em momento anterior e já havia se aperfeiçoado, tornando exigível a obrigação tributária correspondente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430, DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Além de estar o mútuo consignado nas declarações de rendimentos do devedor e do credor, são indispensáveis, para a aceitação do empréstimo, a apresentação do contrato de mútuo transcrito em Registro Público e a comprovação da efetiva transferência do numerário, da capacidade financeira do mutuante e da quitação da dívida pelo mutuário, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente nas respectivas datas e valores.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
O conjunto probatório, levantado pela fiscalização, demonstra procedente a imputação da multa qualificada, por estar evidenciado o intuito de fraude na utilização de documentação com a finalidade de simular negócios jurídicos em conluio com terceiros.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
A multa de ofício qualificada só pode ser aplicada quando comprovado nos autos o evidente intuito de fraude. A não comprovação da origem dos depósitos bancários, por si só, não permite a aplicação da multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTERPOSTA PESSOA.
É lícita a imposição da multa qualificada de 150% quando constatada a omissão de rendimentos apurados mediante depósitos bancários de origem não comprovada, feitos por intermédio de interposta pessoa e diante da caracterização da fraude, na forma da Súmula Carf no 34.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de recolhimento mensal de Carnê-Leão, não se confundindo com a multa proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de Declaração de Ajuste Anual inexata.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICADOS PELA FISCALIZAÇÃO. RENDIMENTOS
Tratando-se de lançamento fiscal por meio do qual a Fiscalização reclassificou valores apurados pelas pessoas jurídicas como rendimentos auferidos pelos seus sócios, devem ser deduzidos os valores pagos pela pessoa jurídica a título de IRPJ.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.729123/2016-21
ACÓRDÃO
2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS EM DECORRÊNCIA DE ATOS
ILÍCITOS. POSSIBILIDADE.
São tributáveis a renda obtida em razão de atividade ilícita, visto que a
definição legal do fato gerador é interpretada com abstração da validade
jurídica do ato efetivamente praticado, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR MEIO DE
PESSOAS JURÍDICAS INTERPOSTAS.
Evidenciado que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis por
intermédio de pessoas jurídicas interpostas em vários anos-calendário e
não os ofereceu à tributação nas correspondentes declarações de ajuste
anual, resta confirmada a omissão de rendimentos apurada.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Evidenciada a realização de operação simulada com o intuito doloso de
excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador da
obrigação tributária e gerar maiores vantagens fiscais, cabível a
desconsideração do suposto negócio jurídico realizado e a exigência do
tributo incidente sobre a real operação.
BEM. PROCESSO PENAL. PERDIMENTO.
A decretação de pena de perdimento de bem, por ser oriundo de atividade
ilícita, em decorrência de processo penal, não modifica o fato gerador do
imposto de renda que ocorreu em momento anterior e já havia se
aperfeiçoado, tornando exigível a obrigação tributária correspondente.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
2
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430, DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Além de estar o mútuo consignado nas declarações de rendimentos do
devedor e do credor, são indispensáveis, para a aceitação do empréstimo,
a apresentação do contrato de mútuo transcrito em Registro Público e a
comprovação da efetiva transferência do numerário, da capacidade
financeira do mutuante e da quitação da dívida pelo mutuário, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente nas respectivas
datas e valores.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
O conjunto probatório, levantado pela fiscalização, demonstra procedente
a imputação da multa qualificada, por estar evidenciado o intuito de fraude
na utilização de documentação com a finalidade de simular negócios
jurídicos em conluio com terceiros.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
A multa de ofício qualificada só pode ser aplicada quando comprovado nos
autos o evidente intuito de fraude. A não comprovação da origem dos
depósitos bancários, por si só, não permite a aplicação da multa
qualificada.
MULTA QUALIFICADA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTERPOSTA PESSOA.
É lícita a imposição da multa qualificada de 150% quando constatada a
omissão de rendimentos apurados mediante depósitos bancários de
origem não comprovada, feitos por intermédio de interposta pessoa e
diante da caracterização da fraude, na forma da Súmula Carf no 34.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de Carnê-Leão, não se confundindo com a multa
proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação
de Declaração de Ajuste Anual inexata.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
3
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
RENDIMENTOS
Tratando-se de lançamento fiscal por meio do qual a Fiscalização
reclassificou valores apurados pelas pessoas jurídicas como rendimentos
auferidos pelos seus sócios, devem ser deduzidos os valores pagos pela
pessoa jurídica a título de IRPJ.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no
9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: (i) deduzir os
valores pagos a título de IRPJ pelas pessoas jurídicas Hawk Eyes e Technis; e (ii) limitar a multa de
ofício ao percentual de 100%.

Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
4

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata este processo do Auto de Infração, juntado as fls. 413 a 422 dos autos, relativo ao
ano calendário de 2011, exercício 2012, registrando crédito tributário no total de
R$7.003.734,28, assim discriminado: - Imposto R$ 2.251.106,66 - Juros de mora (até
12/2016) R$ 1.101.691,59 - Multa proporcional R$ 3.376.659,99 - Multa exigida
isoladamente R$ 274.276,04 TOTAL R$ 7.003.734,28
O crédito foi lançado em nome do sujeito passivo principal, acima identificado e dos
seguintes sujeitos passivos solidários de fato: HAWK EYES ADMINISTRAÇÃO DE BENS
LTDA., CNPJ no 08.294.314/0001-56 e TECHNIS PLANEJAMENTO E GESTÃO EM NEGÓCIOS
LTDA.,CNPJ no 03.270.223/0001-67. Nos termos dos documentos que integram o Auto, o
lançamento decorreu das seguintes infrações à legislação tributária: - omissão de
rendimentos recebidos de pessoas Jurídicas e Físicas com origem em recebimento de
vantagens indevidas, nos meses e valores abaixo discriminados. Sobre o imposto apurado
foi aplicada a multa de ofício no percentual de 150% (fls. 416 e 417).

- omissão de rendimentos representado por depósitos bancários de origem não
comprovada nos meses e valores abaixo discriminados. Sobre o imposto apurado foi
aplicada a multa de ofício no percentual de 150% (fls. 417).

Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
5
- falta de recolhimento de imposto de renda da pessoa física devido a título de carnê leão
apurado nos meses e valores abaixo, ao qual foi aplicada a multa isolada, no percentual de
50%.

Os valores acima estão informados nos Relatórios de Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal da Infração e de Apuração da Multa Exigida Isoladamente, - fls. 416
a 418, que são partes integrantes do Auto de Infração
No Termo de Verificação Fiscal – TVF – fls. 423 a 498, deste processo, a Autoridade
lançadora traz as informações adiante resumidas. O contribuinte está entre os
investigados na denominada Operação Lava Jato deflagrada pelo Ministério Público
Federal, Polícia Federal e Receita Federal do Brasil que desbaratou um esquema de
corrupção na Petrobrás envolvendo as maiores empreiteiras do país, diversas outras
empresas, a alta cúpula da Petrobrás e os chamados operadores financeiros, pessoas
físicas, incluindo o fiscalizado que atuou como intermediador no recebimento de
vantagem indevida, notadamente na Diretoria da Área Internacional da Petrobrás,
ocupada por Nestor Cuñat Cerveró, e na Diretoria de Abastecimento, ocupada por Paulo
Roberto Costa. O contribuinte é sócio das empresas Hawk Eyes Administração de Bens
Ltda., CNPJ no 08.294.314/0001-56 e Technis Planejamento e Gestão em Negócios Ltda.,
CNPJ no 03.270.223/0001-67, que foram utilizadas para recebimento e repasse de
propinas mediante contratos fictícios, contribuindo para a dissimulação e lavagem do
dinheiro obtido ilicitamente. Atuou como operador financeiro no esquema de corrupção
da Petrobrás, aparece como denunciado pelo Ministério Público Federal diversas vezes, e
é réu já condenado, em 1a instância, no processo 5083838-59.2014.4.04.7000/PR, com
sentença proferida em 17/08/2015, e no processo 5061578.51.2015.4.04.7000/PR, com
sentença proferida 15/09/2016, decorrente da Operação Policial Federal denominada
"Lava-Jato" e procedimentos conexos, em trâmite perante a 13a Vara Federal Criminal da
Subseção Judiciária de Curitiba. Sentença proferida em 17/08/2015 – Ação penal
5083838-59.2014.4.04.7000/PR – 13a Vara Federal de Curitiba
No subitem 3.1, do TVF, - Sentença Proferida em 17.08.2015 – Ação Penal 5083838-
59.2014.4.04.7000/PR- 13a Vara Federal de Curitiba (Denúncia oferecida em 14 de
dezembro de 2015, faz-se a descrição do fluxo financeiro no exterior de valores que vão
da Samsung, contratada pela Petrobrás para fornecimento dos navios-sonda, para Julio
Camargo e sucessivamente deste para Fernando Soares e Nestor Cerveró.
De acordo com a Denúncia do Ministério Público Federal, em 2006, Júlio Camargo, agindo
como representante do Estaleiro coreano, Samsung Heavy Industries Co, conseguiu junto
à Petrobras que o Estaleiro fosse contratado para o fornecimento de um navio-sonda
(Petrobras 10.000) e, posteriormente, em maio de 2007, também conseguiu que o
Estaleiro Sansumg fosse contratado para o fornecimento de um segundo navio-sonda,
Vitória 10.000. Ambos contratos foram obtidos mediante o oferecimento de vantagens
indevidas à Diretoria da Área Internacional da Petrobrás, ocupada por Nestor Cunat
Cerveró, com forte intermediação de Fernando Soares. Após o oferecimento dos valores,
Julio Camargo promoveu o pagamento da propina a Fernando Soares, tendo por
beneficiárias contas indicadas pelo próprio Fernando Soares. Ainda de acordo com a
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
6
denúncia, parte do pagamento da propina foi realizado por transferências diretas entre as
empresas
de
Júlio
Camargo,
Piemonte
Empreendimentos
Ltda
e
Treviso
Empreendimentos Ltda, para as empresas controladas por Fernando Soares, a Hawk Eyes
Administração de Bens Ltda e a Technis Planejamento e Gestão em Negócios Ltda, com a
celebração de contratos simulados de prestação de serviços no valor de R$3.932.824,52.
Concluiu o Juízo que, considerando cumulativamente a prova oral e a prova documental,
restaram demonstrados pelo menos os seguintes repasses de Júlio Camargo a Fernando
Soares relativamente às propinas do contrato da Petrobrás com a Sansung para o
fornecimento dos navios sondas: US$14.317.083,00 transferidos, em trinta e quatro
operações, entre 13/09/2006 a 10/12/2007 da conta Piemonte Investiments no Uruguai
para diversas contas a ele indicadas por Fernando Soares; e R$4.407.415,25 transferidos,
em doze operações, das empresas de Júlio Camargo para as empresas de Fernando Soares
entre 12/2011 e 10/2012. Também conforme a Denúncia, para fazer frente aos
pagamentos, declarou Julio Camargo, que teria se servido dos serviços do escritório de
lavagem de dinheiro de Alberto Youssef, tendo este, em seguida, realizado transferências
em espécie a Fernando Soares. Alberto Youssef informou ainda que Julio Camargo teria
lhe relatado o problema da cobrança da propina atrasada por Fernando Soares
relativamente aos contratos dos navios-sonda e que teria ajudado a pagar cerca de seis
milhões de reais em espécie a Fernando Soares. Neste processo 5083838-
59.2014.4.04.7000/PR, Fernando Soares foi condenado por crimes de corrupção passiva,
pela intermediação do recebimento de vantagem indevida pela Diretoria da Área
Internacional, de lavagem de dinheiro, com ocultação e dissimulação de recursos
provenientes de contratos com a Petrobrás, através de operações simuladas de
consultoria e utilização de contas secretas em nome de offshores para movimentação e
ocultação do produto do crime. Dos Acordos de Colaboração Premiada
O fiscalizado, no curso da operação Lava Jato e após ter sido proferida Sentença pelo Juízo
da 13a Vara Federal de Curitiba, firmou Acordo de Colaboração Premiada com o Ministério
Público Federal, o qual se comprometeu a colaborar com a investigação, a falar a verdade
em todas as investigações, inclusive nos procedimentos tributários, a cooperar sempre
que solicitado, com a Receita Federal, revelando os fatos de seu conhecimento sobre os
ilícitos praticados. Dando cumprimento ao Acordo firmado, prestou diversos
depoimentos, aos quais a fiscalização teve acesso, apresentando planilhas e documentos
comprobatórios dos atos praticados. Admitiu que recebeu vantagens indevidas e que
atuou como operador financeiro recebendo e repassando propinas por conta de contratos
firmados com a Petrobrás. Também reconheceu que suas empresas, Hawk Eyes e Technis,
bem como offshores situadas no exterior, participaram do esquema de corrupção, tendo
sido utilizadas para recebimento da propina e posterior repasse.
Dos Procedimentos Fiscais realizados
O contribuinte foi cientificado do início do procedimento fiscal em 02.03.2016. Foi
regularmente intimado a apresentar documentos necessários ao desenvolvimento dos
trabalhos de auditoria, cujos termos e respostas estão descritos no item 5 do TVF – Dos
Procedimentos Fiscais Realizados.
Da Hawk Eyes Administração de Bens e da Technis Planejamento e Gestão em Negócios
A Hawk Eyes Administração de Bens Ltda (Hawk Eyes), CNPJ 08.294.314/0001-56, e a
Technis Planejamento e Gestão em Negócios Ltda (Technis), CNPJ 03.270.223/0001-67,
tem como sócio e real proprietário Fernando Antonio Falcão Soares. De acordo com os
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
7
Termos de Declarações prestados por Fernando Soares em sede de colaboração premiada,
as duas empresas foram utilizadas para receber valores ilícitos através de contratos
simulados de prestação de serviços. O quadro social da Hawk Eyes é composto por
Fernando Soares com 40,07% do capital social; Armando Furlan Junior, cunhado de
Fernando, com 0,01% e a empresa Falcon Equity Limited (CNPJ 08.497.514/0001-06), com
59,92%, empresa sediada no exterior, com fortes indícios de pertencer ao próprio
Fernando Soares, conforme observado pelo Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba. O
quadro social da Technis é composto por Fernando Soares, com 80% do capital social, e
Armando Furlan Junior, com 20%. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do
Rio Preto realizou procedimento fiscal em face da Hawk Eyes, por meio do TDPF-D
08.0.01.00-2015-00008-0, e em face da Technis, por meio do TDPF-D 08.1.14.00-2015-
00057-2, tendo em vista o envolvimento das empresas na operação Lava Jato.
O procedimento fiscal em face das empresas foi concluído com o encaminhamento de
representação fiscal para baixa de ofício dos CNPJ das empresas. Nas citadas ações fiscais
as empresas foram demandadas, dentre outros documentos, a apresentar demonstrativo
relacionando todos os contratos de prestação de serviços executados durante os anos-
calendário de 2010 a 2013, bem como informações e documentos que pudessem
comprovar que efetivamente prestaram os serviços para os quais foram contratadas
(acervo técnico dos trabalhos realizados, com informações de processos realizados,
soluções encontradas e ações recomendadas aos clientes). Em resposta às intimações as
empresas apresentaram os demonstrativos contendo a relação de todos os contratos de
prestação de serviços referentes ao período investigado, porém, mesmo após 5 meses da
data da primeira intimação, não foram apresentados os contratos referentes às
prestações de serviços, tampouco quaisquer elementos que pudessem comprovar que os
serviços foram efetivamente prestados. A fiscalização, em busca da verdade e tendo como
objetivo principal verificar se houve efetivamente a prestação de serviço por parte da
Hawk Eyes e por parte da Technis, diligenciou as empresas que teriam contratado seus
serviços: Acciona Infraestructuras S.A., CNPJ 03.503.152/0001-03; FCC Tarrio Tx-1
Construção Ltda, CNPJ 17.367.338/0001-
89; Consórcio Queiroz Galvão/IESA, CNPJ 08.651.939/0001-28, Haztec tecnologia e
Planejamento Ambiental SA, CNPJ 03.279.285/0001-30; FTC Cards Processamento e
Serviços de Fidelização Ltda, CNPJ 13.577.014/0001-14; e, H W Engenharia Ltda - EPP,
CNPJ 40.25.522/0001-80. Nenhuma das empresas diligenciadas apresentou quaisquer
elementos/documentos que pudessem comprovar que os serviços existiram e foram
prestados. Com base em todos os procedimentos de diligência realizados, a fiscalização
feita pela DRF/São José do Rio Preto constatou que tanto a empresa Hawk Eyes quanto a
empresa Technis, a partir do período por eles diligenciado (ano-calendário de 2010), não
possuía capacidade operacional e patrimonial para a realização de seus objetos, tendo
sido utilizadas exclusivamente para emissão de documentos fiscais relacionados a
operações fictícias, sendo, desta forma, proposta a baixa de ofício dos respectivos CNPJ.
Tanto a Hawk Eyes quanto a Technis são pessoas jurídicas inexistentes de fato, pois que as
provas colhidas no curso dos procedimentos fiscais comprovam que as empresas não
prestaram quaisquer serviços de consultoria e/ou assessoria para as empresas
contratantes. Conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) n° 38, de 11/08/2016, publicado
no Diário Oficial da União em 19/08/2016, e Ato Declaratório Executivo (ADE) no 45, de
31/08/2016, publicado no Diário Oficial da União em 01/09/2016, a Technis Planejamento
e Gestão em Negócios Ltda e a Hawk Eyes Administração de Bens Ltda tiveram suas
inscrições no CNPJ baixadas por inexistência de fato. No mesmo ato, foram declaradas
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
8
inidôneas, a partir de 01/01/2010, todas as notas fiscais emitidas pela empresa e/ou
quaisquer outros documentos relativos à empresa. Das infrações apuradas
Omissão dos Rendimentos Referente às Vantagens Indevidas Recebidas
Conforme cabalmente reconhecido pelo fiscalizado nos depoimentos e nos documentos
apresentados à Justiça, de acordo com as respostas apresentadas aos Termos de
Intimação lavrados pela fiscalização, e com base nas informações e documentos obtidos
por meio das denúncias do MPF e da sentença proferida pela 13a Vara Federal de Curitiba,
restou provado que o fiscalizado recebeu vantagens indevidas das empresas/consórcios
contratados pela Petrobrás para execução de diversos projetos, por ter atuado como
operador financeiro, intermediando o recebimento de propinas no esquema de corrupção
ocorrido dentro da Petrobrás, fato também já reconhecido pela Justiça Federal de
Curitiba. As vantagens indevidas, apuradas pela fiscalização, foram recebidas da seguinte
forma: 1- por meio de depósitos/transferências no exterior, em contas de offshores,
abertas com os objetivos de receber e de esconder os recursos indevidamente
amealhados. Embora Fernando Soares seja o beneficiário de fato das contas bancárias
discriminadas por ele, afirma o fiscalizado que era Diego Candolo o real administrador e
responsável por gerenciar essas contas, e que, portanto, não tem acesso aos extratos
dessas contas bancárias. 2- por meio de suas empresas Hawk Eyes e Technis, a pretexto de
pagamento de serviços de consultoria inexistentes, com emissão de notas fiscais para
acobertar o ilícito por ele praticado, sendo que a única consultoria efetivamente prestada
pelo fiscalizado foi a de negociar e pagar propina para os agentes da Diretoria
Internacional da Petrobrás; 3- em espécie, no Brasil, pagas pelo também operador Julio
Camargo, com a intermediação de Alberto Youssef e Jayme Careca, referentes aos
contratos do Estaleiro Samsung com a Petrobrás (Petrobrás 10.000 e Vitória 10.000). 4-
por meio de depósitos/créditos em suas contas bancárias da pessoa física e em contas
bancárias de suas empresas Hawk Eyes e Technis, utilizadas como empresas de fachada.
Omissão de Rendimentos Recebidos por meio das Empresas Hawk Eyes Administração de
Bens Ltda e Technis Planejamento e Gestão em Negócios Ltda.
Relativamente aos valores devidos por Julio Camargo, referentes ao contrato obtido pelo
Estaleiro Samsung com a Petrobrás (navios-sonda Petrobrás 10.000 e Vitória 10.000), o
fiscalizado confessa, no Termo de Declarações n° 03, que foram recebidos por meio da
emissão de notas fiscais de suas empresas, a partir do ano de 2011. Em 24/07/2016, em
resposta ao Termo de Constatação e Intimação n° 4, o fiscalizado ratificou a informação
prestada no Termo de Declarações n° 03, relativa ao caso dos navio-sonda, no sentido de
que "os valores recebidos por intermédio de emissão de notas fiscais de suas empresas
eram destinadas apenas ao depoente", inexistindo repasses desses valores para terceiros.
Além das notas fiscais emitidas para as empresas Treviso e Piemonte, no curso dos
procedimentos fiscais de diligência nas empresas Hawk Eyes e Technis, TDPFs n°
08001.00-2015-0008-0 e 0811400-2015-00057-2, foi identificada a emissão de notas
fiscais desuposta prestação de serviços para outras empresas. Por meio do Termo de
Intimação n° 3, o fiscalizado foi intimado a apresentar documentos comprobatórios da
efetiva prestação dos serviços relacionados nas planilhas anexas ao termo, elaboradas
pelas próprias empresas em atendimento aos procedimentos fiscais de diligências,
acompanhados da documentação comprobatória dos repasses eventualmente feitos a
terceiros. O fiscalizado se limitou a apresentar, em 24/07/2016, alguns poucos
documentos dos supostos serviços prestados pela Hawk Eyes à Acciona. Além da ausência
de comprovação de que os serviços foram prestados, a fiscalização detectou que as
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
9
empresas não possuíam capacidade operacional e estrutura condizente com o regular
exercício de suas atividades, sendo utilizadas, na realidade, como empresas de fachada,
apenas para emissão de Notas Fiscais inidôneas de prestação de serviços de
consultoria/assessoria, utilizadas para dar legalidade às atividades ilícitas praticadas pelo
sócio Fernando Soares. Diante de todo o exposto, concluiu que todos os valores recebidos
pelas empresas Hawk Eyes e Technis referem-se a vantagens indevidas recebidas,
oriundas do esquema de corrupção ocorrido dentro da Petrobrás. Esses valores estão
sendo tributados em face de Fernando Soares, por ser ele o proprietário e real
beneficiário das empresas, e tendo em vista que restou provado que suas empresas foram
utilizadas exclusivamente para receber valores ilícitos através de contratos simulados de
prestação de serviços, e tiveram suas inscrições nos respectivos CNPJ baixadas por
inexistência de fato (ADEs no 38 e 45, 11/08/2016 e 31/08/2016), conforme
exaustivamente detalhado no item 6 do Termo de Verificação Fiscal. Omissão de
Rendimentos Recebidos, em Espécie, por meio de Júlio Camargo, com a intermediação de
Alberto Youssef.
De acordo com a resposta fornecida pelo contribuinte, em 01/08/2016, na qual juntou a
manifestação apresentada por sua defesa criminal em resposta à intimação do Ministério
Público Federal contendo os questionamentos feitos pela fiscalização, o fiscalizado
reconhece que recebeu a quantia de aproximadamente R$4.000.000,00 (quatro milhoes
de reais), em 2011, em espécie, “das mãos de Jayme Careca, “funcionário” de Youssef”.
Esse valor refere-se ao recebimento de vantagens indevidas pagas por Julio Camargo,
representante do Estaleiro Samsung, por ter Fernando Soares o auxiliado na viabilização
da contratação dos navios-sonda Petrobrás 10.000 e Vitória 10.000. No Termo de
Declarações no 03, Fernando Soares afirma que, por volta de outubro de 2011, em seu
escritório, juntamente com Jayme Careca, Alberto Youssef lhe entregou entre um milhão
e um milhão e meio de reais em espécie, como sendo o primeiro pagamento de Júlio
Camargo. Aduziu que foram feitas, posteriormente, outras quatro ou cinco entregas, que
ocorreram até abril ou maio de 2012. Salienta que embora Fernando Soares alegue,
inclusive em seus Termos de Declarações, que todo esse valor recebido em espécie de
Júlio Camargo, por intermédio de Alberto Youssef e Jayme Careca, entre 2011 e 2012,
tenha sido integralmente repassado a Eduardo Cunha, não existe nenhum documento
comprobatório que embase suas alegações. O que se tem certeza é que o valor de, pelo
menos, R$4.000.000,00 foi recebido pelo fiscalizado, porém nada foi provado quanto ao
repasse a terceiros. Considerando que o fiscalizado admite que recebeu R$4.000.000,00,
em espécie, entre outubro de 2011 e junho de 2012, porém não especificou as datas
precisas de cada recebimento, a fiscalização adotou o procedimento de dividir o valor
pelos dois anos, ou seja, alocar o recebimento de R$2.000.000,00 em cada ano. Com
relação ao ano de 2011, sabe-se que R$1.000.000,00 foram recebidos em outubro de
2011, conforme informação do próprio fiscalizado e a outra parcela de R$1.000.000,00 foi
alocada em dezembro de 2011. Falta de Recolhimento do Carnê-Leão.
Sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas foi aplicada multa isolada por falta de
recolhimento do carnê-leão. Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada
No ano-calendário 2011 foi apurada omissão de rendimentos caracterizada por meio de
depósitos/créditos bancários, cuja origem não foi comprovada, efetuados no Banco
Citibank, agência 37, conta n° 22.451.846, de titularidade individual, no Banco Itaú,
agência 556, conta n° 346.633, de titularidade individual, no Banco Santander, agência
3829, conta n° 130001209, de titularidade de Technis Planejamento e Gestão em Negócios
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
10
Ltda, e no Banco Citibank, agência 64, conta n° 18246591, de titularidade de Hawk Eyes
Administração de Bens Ltda, ambas as empresas de propriedade do fiscalizado. Esses
depósitos/créditos não comprovados foram tributados conforme preconiza a legislação
vigente. No item 7.2 foram detalhados todos os valores apurados relativos aos depósitos
bancários de origem não comprovada. A Tabela 4 que consta no item 7.2.1 do TVF
consolida esses valores mensalmente, em reais.
Da Multa Qualificada Aplicável.
Foi aplicada multa qualificada prevista no art. 44, §1o da Lei no 9.430/96 por ter incorrido
o contribuinte nas praticas de sonegação, fraude e conluio. Salienta a autoridade fiscal
que o contribuinte omitiu rendimentos decorrentes do recebimento de vantagens
indevidas por ter atuado como operador/intermediador do esquema de corrupção
ocorrido dentro da Petrobrás, de forma consciente e voluntária com estrutura ordenada e
permanente. Ressalta que o objetivo final do esquema de corrupção era obter, direta e
indiretamente, vantagens ilícitas mediante o cometimento de crimes, notadamente contra
a ordem tributária, previstos no art. 1o, I e II, da Lei no 8.137/90, mediante a prestação de
declarações falsas e inexatas, deixando de levar a tributação rendimentos que deveriam
ter sido declarados e tributados. Salienta também que a propina foi paga por meio de
notas fiscais emitidas por conta de operações fictícias de prestação de serviços por suas
empresas. Agiu o fiscalizado com o propósito inequívoco de ocultação e dissimulação e em
evidente conluio com os demais envolvidos no esquema de corrupção, todos
conhecedores e articuladores do esquema de pagamentos indevidos.
Da Sujeição Passiva Solidária
A responsabilidade solidária imputada à TECHNIS PLANEJAMENTO E GESTÃO EM
NEGÓCIOS LTDA, CNPJ 03.270.223/0001-67, e à HAWK EYESADMINISTRAÇÃO DE BENS
LTDA, CNPJ 08.294.314/0001-56, no Auto de Infração, foi atribuída com fundamento no
art. 124, inciso I, do CTN, ou seja, com base no interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal. Conforme demonstrado no item 6 do Termo de
Verificação, Fernando Soares declarou, em sede de Colaboração Premiada, que as duas
empresas foram utilizadas para receber valores ilícitos através de contratos simulados de
prestação de serviços. A título exemplificativo, relatou inclusive, em seu Termo de
Declarações n° 14, que, com relação a um contrato de consultoria entre a Andrade
Gutierrez e a Technis, cujo objeto seria consultoria técnico-comercial para seleção de
equipamentos e sistemas de automação para o setor de petróleo, o serviço não foi
prestado, pois, na verdade, o "serviço" por ele prestado foi a influência junto a Paulo
Roberto Costa, ou seja, utilizou sua empresa para recebimento de propina. Essas
informações são confirmadas por Fernando Soares na resposta apresentada a fiscalização
em 01/08/2016. Fernando Soares, além de proprietário, real beneficiário, administrador e
controlador das empresas, utilizou a Technis e a Hawk Eyes exclusivamente em seu
próprio interesse, de forma a receber e lavar dinheiro de propina proveniente de
diferentes empresas participantes do esquema de corrupção existente na Petrobrás.
Assim, todos os valores recebidos pelas empresas, toda a movimentação financeira das
empresas, bem como todos os bens da empresa, pertencem de fato ao fiscalizado, que,
para preservar seu patrimônio obtido de forma ilícita, blindou-os na Technis e na Hawk
Eyes. Fernando Soares, a Technis e a Hawk Eyes tiveram interesse comum nas situações
que constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias, sendo, portanto,
solidariamente obrigados e pessoalmente responsáveis pelo pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária, de acordo com o artigo 124, inciso I do CTN.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
11
Da impugnação
Em 09.01.2017, o sujeito passivo impugnou o lançamento, apresentando por intermédio
de procurador regularmente constituído – Procuração de fls. 507, a peça de defesa de fls.
511 a 544 dos autos, cujos argumentos serão abaixo resumidos. Depois de se identificar, o
sujeito passivo argui a tempestividade de apresentação da peça impugnatória alegando
que a defesa não é concomitante com qualquer medida judicial de feição semelhante em
seu nome. Argui que embora sob o regime de encarceramento durante o procedimento
fiscal, cuidou de atender tempestiva e diligentemente todas exigências que lhe foram
dirigidas pela fiscalização. Afirma que o lançamento não se sustenta visto carecer de
esteio legal para os fundamentos sobre os quais foi erigido, que a autuação se refere,
quase em sua totalidade, exclusivamente a recebimento de vantagens indevidas e que a
base fática da imputação é toda lastreada em peças extraídas dos autos de processos
judiciais iniciados no âmbito da conhecida Operação Lava Jato, notadamente, o de no
50803838-59.2014.4.04.7000/PR. Diz que a fiscalização utilizando-se dos mesmos
elementos de prova coligidos no processo acima citado e em depoimentos do contribuinte
no bojo do procedimento de colaboração premiada, tirou conclusões mais amplas que
aquelas descritas em sentença doJuiz Federal que presidiu a Ação Penal, imputando-lhe,
assim, conseqüências mais gravosas que aquelas identificadas na esfera judicial. Da
impossibilidade de tributação
Afirma que o lançamento foi feito considerando as “vantagens” que a fiscalização
classificou como decorrentes de prática de atos ilícitos, enquanto que sobre ele não pesa
a acusação de prática de ato ilícito e sim, primordialmente, do cometimento de crime de
corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Pondera a ocorrência de uma discussão
doutrinária sobre a possibilidade ou não da tributação do ato ilícito no direito brasileiro.
Transcreve trechos de doutrina para ilustrar sua tese. Aduz que embora esteja
plenamente caracterizada a sanção pela prática de ato ilícito, o caso em pauta não se
afeiçoa tão somente a qualquer discussão sobre eventual incidência, ou não, do chamado
princípio do “pecunia non olet”. Argui em seu favor o disposto no artigo 43, do Código
Tributário Nacional e afirma que as importâncias desviadas não chegaram a compor
definitivamente seu patrimônio, não tendo, assim, adquirido sobre os respectivos valores,
disponibilidade econômica porque sobre eles sempre pesou a obrigação de restituição a
quem de direito, como constou da parte dispositiva da Sentença alusiva à Ação Penal no
5083838-59.2014.4.04.7000, onde foi decretado o confisco de parte da importância ora
objeto de tributação. Diz que toda a base tributável apontada no Auto de Infração já foi
confiscada pelo Estado, pois R$2.001.344,84 e R$6.561.074,74 foram seqüestrados das
contas das empresas Technis Planejamento e Gestão em Negócios Ltda e Hawk Eyes Ad.
de Bens Ltda., conforme consta das fls. 311, do processo de no 5073475-13.2014.404.7000
e mais adiante, por ocasião do processo de delação premiada, estipulou-se multa
compensatória que contemplou além dos valores já confiscados, mais R$5.000.000,00 e
um imóvel situado na Bahia.
Vício no lançamento
Assevera que à exceção dos rendimentos decorrentes da desconsideração da
personalidade jurídica das empresas, em nenhum dos fatos geradores apurados a
fiscalização apontou como ponto de partida números exatos e datas precisas. Ao
contrário, afirma, à carência de tais informações, optou por proceder ao lançamento,
manejando, para tanto, sem qualquer amparo legal, pelo arbitramento pautado em
cálculo pro-rata, de sua própria criação. Alega erro no lançamento no que respeita aos
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
12
rendimentos provenientes das empresas, vez que não foi considerado os recolhimentos
feitos pelas pessoas jurídicas no ano de 2011, atribuindo ao sujeito passivo todo o
faturamento bruto delas advindo. Da apuração das infrações. Omissão de rendimento
recebido de pessoa jurídica.
Assevera que com base na afirmação de que o impugnante recebeu vantagens indevidas “
por meio de suas empresas Hawk Eyes e Technis, a pretexto depagamento de serviços de
consultorias inexistentes, com emissão de notas fiscais para acobertar o ilícito por ele
praticado, sendo que a única consultoria efetivamente prestada pelo fiscalizado foi a de
negociar e pagar propina para os agentes da Diretoria Internacional da Petrobrás.”, foi
desconsiderada a personalidade jurídica das empresas Technis Planejamento e Gestão em
Negócios Ltda e Hawk Eyes Ad. de Bens Ltda. Não obstante, afirma, foram elas
consideradas pela fiscalização como sujeitos passivos solidários da obrigação tributária
apurada no Auto de Infração, considerando “ a tributação de todas as receitas por elas
obtidas como se rendimentos do impugnante fossem”. Diz que os CNPJ das citadas
empresas foram baixados por Atos Declaratórios de no 38 e 45, publicados no DOU de
19.08 e 01.09.2016, porque consideradas inexistentes de fato, o que ocorreu quando
ainda não haviam sido encerrados os procedimentos fiscais a que estavam sendo
submetidos por intermédio da Receita Federal em Ribeirão Preto/SP, constituindo-se em
atos maculados de vícios incorrigíveis e que estão sendo objeto de contestação judicial,
razão pela qual a desconsideração destas pessoas jurídicas não pode ser utilizada como
fundamento para lançamento de tributo. Acresce que a “ autoridade fiscal pretendeu ir
além do que foi apurado pela Polícia Federal e pelo Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba,
ao estender indevidamente a todas as atividades das duas empresas as irregularidades
que marcaram os dois episódios que efetivamente restaram identificados.”
Diz que fiscalização se prendeu às notas fiscais emitidas em 21.12.2011 pelas empresas
Technis e Hawk Eyes às empresas Treviso e Piemonte, que são de propriedade de Júlio
Camargo, cuja emissão confessadamente configurou ato irregular, para considerar de
forma geral como também eivadas de irregularidades, todas as demais notas fiscais
expedidas por aquelas duas empresas de propriedade do impugnante. Diz que o mesmo
procedimento foi adotado durante a fiscalização das empresas, o que levou à
desconsideração de suas existências de fato. Afirma que as duas empresas prestaram
serviços para outras empresas, citando como exemplo o contrato firmado com ACCIONA,
que não guarda nenhuma relação com o Poder Público nem mesmo com a Petrobrás e
donde, assevera, originou grande parte do seus faturamentos, fato que serve para
desqualificar a generalização feita pela autoridade fiscal. Informa juntar à defesa cópia do
contrato feito com a multinacional espanhola para provar a prestação de serviço por parte
das empresas Technis e Hawk Eyes. Aduz que o confisco do patrimônio das empresas
inviabiliza a satisfação da exigência do Estado ao pretender fazer incidir tributo sobre este
patrimônio vendo-o como rendimento não das empresas, mas de um de seus sócios, o ora
impugnante, o que caracteriza violação ao princípio da moralidade e caso o lançamento
prospere, restará caracterizado o enriquecimento sem causa do Estado. Diz da
necessidade de consideração no lançamento, do imposto recolhido pelas pessoas jurídicas
no ano de 2011, como demonstram as DIRPJ entregues. Requer a decretação de nulidade
do Auto de Infração por falta de discriminação e quantificação da matéria tributável.
Dos pagamentos em espécie
Afirma que a autoridade lançadora apenas com base em depoimentos do impugnante nos
termos de colaboração premiada, considerou definitivo o recebimento de vantagem
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
13
indevida no valor de R$ 4.000,000,00 e por não saber o valor correto e as datas do
recebimento, utilizou, para fins de tributação, o critério pro-rata, considerando que dos R$
4.000.000,00, R$ 2.000.000,00 foram recebidos no ano calendário de 2011, que foi
tributado como rendimento recebido naquele ano. Tal procedimento, afirma, não se
aplica para apuração de imposto devido pelas pessoas físicas. Manifesta sua
inconformidade com o procedimento da autoridade fiscal que alçou para o status de
prova de ocorrência de fato gerador de tributo, apenas depoimentos feitos no processo
de delação premiada, observando que se o depoimento serviu de prova de ocorrência de
fato gerador de tributo, suas declarações no mesmo depoimento de que o respectivo
valor foi transferido a terceiros, também há de ser considerado, quando então ficará
comprovado que o impugnante não adquiriu a disponibilidade do rendimento ora
tributado. Cita o artigo 395 do CPC. Com fundamento no artigo 142, do CTN, alega que
faltou ao lançamento precisão da base tributável. Da falta de recolhimento de imposto via
carnê leão
Diz que sendo improcedente o lançamento em relação à infração por omissão de
rendimento recebido de pessoa física, descabe falar em aplicação da decorrente multa
isolada. Transcreve ementa de Acórdão do CARF.
Dos depósitos bancários de origem questionada.
Reproduz a tabela abaixo – fls. 529 dos autos, afirmando que exceto o depósito, via TED,
no valor de R$33.000,00, todos os demais depósitos não podem ser considerados no
lançamento (parágrafo 3o do artigo 42, da Lei o 9.430/96).

Quanto ao depósito no valor de R$33.000,00, informa que sua origem foi esclarecida para
a fiscalização se referindo a pagamento de transporte aéreo em benefício de pessoa de
sua família. Descreve a situação que ensejou a utilização desta modalidade de locomoção.
Das pessoas jurídicas.
Diz que a fiscalização pretende tributar receitas das duas empresas de propriedade do
impugnante, a Hawk Eyes e a Technis alegadamente originadas de depósitos bancários
não esclarecidos. Reitera os termos da defesa quanto à descaracterização da pessoa
jurídica com relação a estas empresas, a discussão da matéria na esfera judicial e afirma
que houve precipitação por parte da autoridade fiscal em efetuar lançamentos com
fundamento em bases precárias de ocorrência de fato gerador de tributo, além de não ter
sido considerado o imposto recolhido pelas empresas durante o ano de 2011.
Relativamente aos depósitos feitos na conta da empresa Technis e cujo questionamento
de origem foi feito pela fiscalização, transcreve a planilha abaixo para justificar os
depósitos – fls. 532, dos autos.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
14

Afima que o valor de R$5.650,00, se refere a devolução de empréstimo feito pelo sócio
Armando Furlan Júnior, conforme escriturado em Livro Caixa, justificativa não aceita pela
autoridade fiscal em razão da baixa forçada do CNPJ da empresa. Para os valores de
R$70.000,00 e R$100.000,00 informa que já foi esclarecido que a origem destes valores
está na alienação do veículo Range Rover 2008 ao irmão do impugnante, Gustavo Falcão
Soares, operação não registrada nos órgãos de trânsito mas registrada na contabilidade da
empresa. Com relação ao valor de R$250.000,00, informa que a origem está na
transferência efetuada por Fátima Bernardo Duarte, companheira do impugnante, em
decorrência de operação de mútuo feito para a empresa Technis. Assevera que a
fiscalização também rejeitou a justificativa de origem deste depósito. Acerca dos
depósitos feitos nas contas da empresa Hawk Eyes, informa que os valores abaixo,
transcrito da peça de defesa, fls. 535, dos autos, - derivam de locação de bens da
empresa, ligados ao seu objeto social, justificativa que não foi aceita pela fiscalização, por
falta de apresentação de documentação hábil a comprovar as alegadas locações; porque
algumas das locações foram feitas entre a empresa e seu sócio e também por falta de
registro público nos contratos de locação. Discorda da obrigatoriedade da existência de
referidos documentos e dos respectivos registros públicos afirmando que o argumento
não basta à desconstituição das locações e nem mesmo para amparar a autuação levada a
efeito.

Alega que a pretensão fiscal configura quebra do princípio da reserva legal, pois cria fato
gerador de imposto de renda não instituído por lei complementar, tese que afirma ter
sido vinculada pelo Supremo Tribunal ao reconhecer a repercussão geral de apelo que
veicula esta tese, sustentando a inconstitucionalidade do artigo 42, da Lei no 9.430/96.
Ilustra a afirmativa transcrevendo julgado do STF e requerendo que eventual subseqüente
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
15
decisão favorável do STF em caso de repercussão geral, de observância obrigatória pela
Administração Tributária Federal, seja de pronto aplicado ao presente caso, cancelando-se
a autuação.
Aplicação da multa qualificada.
Diz que para a aplicação da multa qualificada, a autoridade fiscal considerou que todas as
receitas das pessoas jurídicas e todos os rendimentos do impugnante, inclusive aqueles
ficticiamente considerados omitidos em razão de depósitos bancários sem identificação
de origem, teriam sido sonegados mediante fraude, atraindo, assim, a qualificação da
multa de ofício tal como capitulado no parágrafo 1o do artigo 44, da Lei no 9.430/96.
Porém, afirma, o preceito legal acima citado, não permite a conclusão da autoridade fiscal,
porque a imputação de fraude para dobra da sanção, de ofício, exige a indicação
individualizada da conduta reputada fraudulenta, não se admitindo sua indicação de
forma genérica. Transcreve Acórdão do CARF para corroborar sua assertiva bem como a
Súmula CARF no 25. Diz que a fiscalização não logrou êxito em provar a ocorrência da
alegada fraude, optando por apontar generalidades extraídas de peças judiciais de
processos referentes à operação Lava Jato. Acresce que os contratos firmados pelas
empresas do impugnante com a Tomadora ACCIONA, comprovam sua alegação de que
nem todas as receitas das pessoas jurídicas estão contaminadas por atos ilícitos. Admite a
aplicação da multa qualificada, para os casos em que na condição de colaborador,
reconheceu a emissão de notas fiscais sem causa, descabendo sua indiscriminada
aplicação a todas as notas emitidas pelas empresas no ano de 2011.
Assevera que também não procede a qualificação da multa, com relação a rendimentos
presumidos a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, visto que esta
circunstância não configura, por si só, as hipóteses elencadas nos artigos 71,72 e 73 da Lei
no 4.502/67, atinentes à fraude, conluio e sonegação. Afirma que a autuação está a
afrontar o inciso V, do artigo 150, da Constituição Federal. Cita julgado do STF para
corroborar sua afirmativa.
Da conclusão e do Pedido
Em preliminar, argui que o Auto de Infração está maculado pelo cerceamento do direito
de defesa, visto que as omissões relacionadas à suposta distribuição de lucros das
empresas calcaram-se em ato ilegal, que está sub judice, impondo-se a decretação de sua
nulidade. Argui que a autuação carece de base legal em face da inocorrência de fato
gerador de imposto e do confisco já efetuado a título de sanção por ato ilícito. Diz que a
autuação não observou à correta apuração da matéria tributável nem à precisa
quantificação do crédito, o que vem a macular o lançamento. Afirma que por estarem os
depósitos bancários devidamente identificados com documentação hábil e idônea,
descabe falar em presunção de omissão de rendimento. Afirma, também, descaber a
aplicação cumulada de multa isolada e multa de ofício, relativamente ao suposto
inadimplemento de imposto devido via carnê-leão. Diz descaber a incidência de multa
qualificada, tanto pelo seu caráter confiscatório como por ausência nos autos, de
individualização da conduta fraudulenta que lhe teria dado ensejo. Pelas razões acima,
requer o integral cancelamento da autuação.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, apenas
cancelando a qualificação da multa sobre o imposto decorrente da infração de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos de origem não comprovada relacionados as contas de
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
16
titularidade do contribuinte, mantendo a multa de ofício no percentual de 75%, conforme ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2012
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS EM DECORRÊNCIA DE ATOS ILÍCITOS.
POSSIBILIDADE. São tributáveis a renda obtida em razão de atividade ilícita, visto que a
definição legal do fato gerador é interpretada com abstração da validade jurídica do ato
efetivamente praticado, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. .
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR MEIO DE PESSOAS JURÍDICAS
INTERPOSTAS. Evidenciado que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis por
intermédio de pessoas jurídicas interpostas em vários anos-calendário e não os ofereceu à
tributação nas correspondentes declarações de ajuste anual, resta confirmada a omissão
de rendimentos apurada.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. Evidenciada a realização de operação
simulada com o intuito doloso de excluir ou modificar as características essenciais do fato
gerador da obrigação tributária e gerar maiores vantagens fiscais, cabível a
desconsideração do suposto negócio jurídico realizado e a exigência do tributo incidente
sobre a real operação.
BEM. PROCESSO PENAL. PERDIMENTO. A decretação de pena de perdimento de bem, por
ser oriundo de atividade ilícita, em decorrência de processo penal, não modifica o fato
gerador do imposto de renda que ocorreu em momento anterior e já havia se
aperfeiçoado, tornando exigível a obrigação tributária correspondente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430, DE 1996, ART. 42. Nos
termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados
em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados em tais operações.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO. Além de estar o mútuo consignado nas declarações de
rendimentos do devedor e do credor, são indispensáveis, para a aceitação do empréstimo,
a apresentação do contrato de mútuo transcrito em Registro Público e a comprovação da
efetiva transferência do numerário, da capacidade financeira do mutuante e da quitação
da dívida pelo mutuário, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea,
coincidente nas respectivas datas e valores.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. O conjunto probatório, levantado pela fiscalização,
demonstra procedente a imputação da multa qualificada, por estar evidenciado o intuito
de fraude na utilização de documentação com a finalidade de simular negócios jurídicos
em conluio com terceiros.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS A multa de ofício qualificada só
pode ser aplicada quando comprovado nos autos o evidente intuito de fraude. A não
comprovação da origem dos depósitos bancários, por si só, não permite a aplicação da
multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTERPOSTA PESSOA. É lícita a imposição
da multa qualificada de 150% quando constatada a omissão de rendimentos apurados
mediante depósitos bancários de origem não comprovada, feitos por intermédio de
interposta pessoa e diante da caracterização da fraude, na forma da Súmula Carf no 34.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
17
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. A aplicação da multa isolada
decorre de descumprimento do dever legal de recolhimento mensal de Carnê-Leão, não
se confundindo com a multa proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado após
constatação de Declaração de Ajuste Anual inexata.
.
Cientificados da decisão de primeira instância em 06/12/2017, o sujeito passivo
Fernando Antonio Falcão Soares interpôs, em 04/01/2018, Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
(i) Ausência de Base Legal para a Autuação: O Auto de Infração carece de
suporte legal, sendo fundamentado em premissas errôneas e
desconsiderando a correta aplicação do art. 142 do CTN, que regula a
constituição do crédito tributário.
(ii) Nulidade do Auto de Infração: Argumenta-se que o Auto de Infração é
nulo por não considerar a correta imputação dos tributos já recolhidos pelas
empresas solidárias, Hawk Eyes e Technis, além de falhar na discriminação
precisa da matéria tributável.
(iii) Violação do Princípio do Contraditório: A decisão de primeira instância
não permitiu ao recorrente o pleno exercício do direito de defesa, ao não
oportunizar o contraditório relativamente às provas obtidas em diligência,
configurando cerceamento de defesa.
(iv) Erro na Quantificação do Crédito Tributário: A fiscalização utilizou
arbitramento sem base legal adequada, distribuindo valores de forma
imprecisa e sem fundamentos sólidos, contrariando o disposto no art. 142
do CTN.
(v) Confisco de Bens Já Realizado: Parte significativa dos valores
supostamente tributáveis já foram confiscados judicialmente, configurando
sanção penal. A exigência tributária sobre esses mesmos valores configura
bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.
(vi) Desconsideração Indevida da Personalidade Jurídica: A autuação tratou
todas as receitas das empresas Hawk Eyes e Technis como rendimentos
pessoais do recorrente, ignorando os tributos já pagos por essas empresas e
desconsiderando a sua personalidade jurídica de forma indevida.
(v) Impossibilidade de Tributação de Atos Ilícitos: A tributação de valores
provenientes de atos ilícitos, conforme configurados na Operação Lava Jato,
é contestada com base no art. 3o do CTN, que não permite a incidência de
tributos sobre atos ilícitos.
(vi) Prova Divisível e Indivisível: A decisão fiscal baseou-se seletivamente em
partes dos depoimentos do recorrente, ignorando declarações que
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
18
comprovavam o repasse de valores a terceiros, violando o princípio da
indivisibilidade da prova.
(vii) Contradições na Fundamentação da Decisão: A decisão recorrida
apresenta contradições ao ampliar conclusões da fiscalização além do que
foi estabelecido judicialmente na Operação Lava Jato, desconsiderando
elementos importantes que favorecem a defesa do recorrente.
(viii) Jurisprudência Favorável: O recorrente cita jurisprudência do CARF que
não admite a cumulação de multas em casos semelhantes, além de decisões
que exigem a correta apuração e imputação dos tributos já recolhidos pelas
empresas.
(ix) Diligências Não Consideradas: A decisão recorrida desconsiderou
documentos e provas apresentados pelo recorrente, incluindo contratos de
prestação de serviços e registros de viagens, que demonstram a legitimidade
das operações das empresas Hawk Eyes e Technis.
Sobrevieram informações da 13a Vara Federal de Curitiba-PR ao processo
12448.729190/2017-27 (exercícios 2012, 2013, 2014 e 2015), decorrentes da “Petição no 5058774-
32.2023.4.04.7000/PR”, constando como “Requerente: Fernando Antonio Falcão Soares e
Requerido: Ministério Público Federal”, com decisão sobre a recente posição do Supremo Tribunal
Federal (Pet 6280) sobre os limites da utilização de informações fornecidas voluntariamente pelo
colaborador:
“Embora a atividade de constituição e cobrança de crédito tributário não constitua sanção
por ato ilícito, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado (Pet 6280), fixou o
entendimento de que, no controle judicial realizado no compartilhamento de provas
oriundas de acordo de colaboração premiada, a observância da garantia constitucional da
vedação do bis in idem não se restringe à hipótese de nova responsabilização criminal do
agente colaborador pelos mesmos fatos, mas também alcança as demais instâncias de
apuração dos consectários extrapenais dos ilícitos confessados no âmbito do acordo de
colaboração premiada. De tal forma que ainda que a celebração de acordo de colaboração
premiada não impeça a fiscalização, a apuração e cobrança de eventuais tributos, tendo
em vista o que preceitua o art. 3o do Código Tributário Nacional, a utilização
indiscriminada dos elementos de informação fornecidos voluntariamente pelo
colaborador, sem prévia adesão aos termos da avença por parte da autoridade fiscal,
ofende a boa-fé objetiva que garante confiabilidade ao instituto. (...) Isto posto, em
revisão à decisão do processo 5054741-77.2015.4.04.7000/PR, evento 23, DESPADECI (que
autorizou a Receita Federal do Brasil a utilizar as provas compartilhadas sem restrições
para lançamento e cobrança de tributos, incluindo as multas pertinentes, mesmo contra
colaboradores ou empresas lenientes), e seguindo a mais atualizada jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, estipulo expressamente as seguintes limitações ao
compartilhamento efetuado com os órgãos fiscais: (...)
A utilização dos elementos de informação fornecidos voluntariamente pelo colaborador
depende de prévia adesão aos termos do acordo de colaboração premiada pela
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
19
autoridade fiscal, sob pena de desentranhamento, pela autoridade competente, dos
respectivos procedimentos em que se encontram encartados.
A eventual utilização dos referidos elementos de informação deverá sempre observar a
garantia ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes,
consoante previsão do art. 5°, LV, da Constituição Federal.
Deve de igual forma ser preservado o sigilo quanto aos documentos recebidos,
resguardando-se elementos de natureza íntima e que não digam respeito ao objeto da
apuração.
Sucessivo compartilhamento com outros órgãos públicos, de outras esferas de atuação
que não o estritamente fiscal, deve ser precedido de autorização deste juízo (art. 7o, §§
2o e 3o, da Lei n. 12.850/2013).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deles conheço.
O litígio recai sobre a incidência a omissão de rendimentos decorrentes de atividade
ilícita.
Colaboração premiada
A decisão de piso assim se manifesta:
Os subsídios utilizados pela Autoridade lançadora para fins de apuração de sua
regularidade fiscal nos anos calendários auditados, cujos acessos foram feitos com
autorização judicial, foram a Denúncia Criminal apresentada pelo Ministério
Público
Federal,
sentença
condenatória
(Ação
Penal
5083838-
59.2014.4.04.7000/PR, as informações constantes nos diversos Termos de
Declaração prestados por Fernando Soares, em decorrência do Acordo de
Colaboração assinado em 08.09.2015 e demais procedimentos correlatos contra o
fiscalizado e outros denunciados e os procedimentos fiscais executados sob os
Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF – no 08.0.01.00-2015-
00008-0 e 08.1.14.00-2015-00057-2, em face das empresas Hawk Eyes e da
Technis.
Trechos de depoimentos do contribuinte e de outros réus e investigados foram
tidos como elementos indicativos da ocorrência do fato imponível. Estas provas
aliadas as outras obtidas durante os procedimentos fiscais realizados junto ao
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
20
contribuinte e a terceiros, levaram a fiscalização concluir pela ocorrência do fato
gerador de imposto de renda de pessoa física. Parte das Provas em que se baseou
o lançamento são emprestadas, mas as conclusões sobre o reflexo no campo
tributário foram extraídas pelo Fisco.
A Autoridade Fiscal utilizou estas provas para início de investigação, tendo
emitido diversos Termos de Intimação para prestação de esclarecimentos e
apresentação de documentos dos lançamentos individualizados. A análise dos
fatos pela autoridade fiscal não se atém as conclusões a que chega a autoridade
judiciária, mormente quando no processo judicial o fórum de debate atem-se ao
aspecto criminal.
O princípio da independência das instâncias, já consagrado pela doutrina e
jurisprudência, aponta que as decisões nas esferas penal e administrativa são
autônomas, sem que isso configure conflito ou desobediência ao regime de
jurisdição una vigente no país.
Fica vinculada a Autoridade Fiscal à decisão judicial quando submetida a mesma
matéria para apreciação nas duas instancias. Em nenhum momento no processo
penal houve a afirmação de verdade que pudesse resultar em contrariedade ao
pressupostos utilizados no lançamento. Em sentido oposto a isso, a sentença só
faz confirmar a existência de atividades, ainda que ilícitas, geradoras de
rendimentos, os quais constituem fato gerador do imposto de renda.
O recurso voluntário contrapõe seus termos no sentido de apontar que a única
prova para parte dos recursos indicados como omitidos se baseia exclusivamente na colaboração
premiada:
O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
motivo pelo qual se aplica a multa isolada, conforme Termo de Verificação Fiscal
em anexo, parte integrante e inseparável deste Auto de Infração.
Como se vê, as importâncias ditas desviadas sequer chegaram a legitima e
definitivamente integrar o patrimônio do Impugnante, tisnadas que sempre
estiveram por insanável ilegalidade, de modo que a rigor "aquisição" jamais
houve, donde inviável classificar tais importâncias como disponibilidade
econômica adquirida. que,
No caso da presente autuação pode-se afirmar exceção feita aos rendimentos
decorrentes da desconsideração da personalidade jurídica das empresas, cuja
escrita contábil se encontra rigorosamente em dia, apontando de forma
organizada a ordem cronológica da emissão de todos os respectivos documentos
fiscais, em absolutamente nenhum dos fatos geradores vislumbrados logrou a
fiscalização apontar, como ponto de partida, números exatos e datas precisas,
optando, ao invés, na carência de tais informações, por proceder ainda assim ao
lançamento, manejando, para tanto, sem qualquer amparo legal, arbitramento
pautado em cálculos pro rata de sua própria criação.
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
21
Ou seja, com base exclusivamente em parte do depoimento do Impugnante, a
autoridade autuante tomou como verdade definitiva a percepção de vantagens
indevidas na ordem de R$ 4 MI, em proveito exclusivo do então declarante.
Partiu-se então em busca da solução do problema que se colocava, no sentido de
se tributar um rendimento a respeito do qual não se sabia ao certo o valor, nem
muito menos a data do recebimento. A solução encontrada foi fixar um critério
pro rata, a saber:
"Considerando-se que o fiscalizado admite que recebeu R$ 4.000.000,00, em
espécie, entre outubro de 2011 e junho de 2012, porém não especificou as datas
precisas de cada recebimento, esta fiscalização adotou o procedimento de dividir
o valor pelos dois anos, ou seja, alocar o recebimento de R$ 2.000.000,00 em cada
ano. Com relação ao ano de 2011, sabe-se que R$ 1.000.000,00 foram recebidos
em outubro de 2011, conforme informação do próprio fiscalizado e a outra
parcela de R$ 1.000.000,00 será alocada em dezembro de 2011.
Diante do exposto, será tributado como omissão de rendimentos o valor R$
2.000.000,00, no ano de 2011, conforme a seguir discriminado:
DATA VALOR EM REAIS
30/10/2011 1.000.000,00
31/12/2011 1.000.000,00
TOTAL
2.000.000,00
O lançamento da omissão de rendimentos recebidos de pessoa física foi feito com
base nos artigos 45, 49, 106 e 109 do Decreto 3.000, de 26/3/1999 (RIR/99).”
Efetivamente, o ponto de partida para a autuação, por ela identificado como o
fator gerador da tributação, seria a confissão do Impugnante, tal como assentada
em seus termos de colaboração premiada e reproduzida em petitório levado ao
conhecimento da fiscalização. O próprio Auto de Infração se esmera em
demonstrar que tal declaração assumiu status de prova suficiente a lastrear o
acordo de colaboração firmado, donde decorrer a sua força para fins de
comprovação dos fatos assim como se passaram.
No tocante à utilização dos Termos de Colaboração Premiada como prova
emprestada no âmbito do processo administrativo fiscal cumpre tecer alguns esclarecimentos.
Ao analisar o pleito do Ministério Público do Estado de Santa Catarina de
compartilhamento de Termo de Colaboração Premiada para fins de apuração de eventual prática
de ato de improbidade, o Supremo Tribunal Federal fixou balizas para validar o compartilhamento
de provas obtidas em procedimento criminal para instruções de feitos de natureza cível e
administrativa, onde nesta última encontram-se os processos administrativos fiscais (AgRg na Pet
7.0651). O Relator, Ministro Edson Fachin destacou em seu voto:
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
22
(...) Como pressuposto do exercício da ampla defesa, exsurge o acordo de
colaboração como uma das estratégias defensivas passíveis de serem adotadas
pelo investigado, com o indispensável auxílio de defesa técnica.
Aderir o colaborador aos incentivos da colaboração significa mostrar-se disposto a
cooperar com as investigações criminais, em contrapartida à expectativa de
aquisição de benefícios processuais penais, inatingíveis pela via regular da
instrução processual penal.
Evidentemente, é da essência do negócio jurídico a efetiva e voluntária
colaboração com a investigação e com o processo criminal, no intuito de alcançar
determinados resultados elencados em lei, a exemplo da identificação dos demais
coautores e partícipes de infração penal.
(...) Convém ressaltar que, dentre os direitos atribuídos legalmente a quem decide
colaborar com a justiça, não há a previsão da disposição do material de
informações que fornece, submetendo-se sua destinação e utilização, como já
salientado, ao crivo judicial.
(...) Por fim, registro ser assente na jurisprudência desta Corte a admissibilidade,
em procedimentos administrativos, de prova emprestada do processo penal (RE
810.906, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 25.5.2015, DJe de 28.5.2015),
assim como já se decidiu pela admissibilidade da prova emprestada para o fim de
subsidiar apurações de cunho disciplinar (INQ-QO 2.725, Rel. Min. CARLOS
BRITTO, julgado em 25.6.2008, publicado em 26.9.2008, Tribunal Pleno).
É igualmente certo, como bem destacou o Ministério Público Federal, que os
mesmos fatos podem ser apurados em esferas distintas e autônomas de responsabilização, sem
prejuízo da recíproca utilização das evidências coletadas em cada uma delas.
Na mesma linha, o CARF adota entendimento que, respeitado o direito ao
contraditório e à ampla defesa, inexiste impeditivo à utilização dos Termos de Colaboração como
prova emprestada no âmbito do processo fiscal.
Como bem destacou o Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator do Acórdão no
2202-004.869, “A despeito da apreensão que o contribuinte tenha sobre o tópico, é fato que a
jurisprudência desta corte administrativa vem reconhecendo, de maneira uníssona, o peso e a
adequação desse tipo de prova nas lides tributárias, não se olvidando que o art. 372 do CPC, bem
como o art. 30, § 3o, do Decreto no 70.235/72, contém dispositivos que, em seu conjunto,
corroboram a licitude da utilização da prova emprestada também neste contencioso”.
Nesse mesmo sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012, 2013, 2014
(...) PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DELAÇÃO PREMIADA.
Se, em razão de acordo celebrado, o próprio colaborador concorda com a
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
23
utilização das provas colhidas no Termo de Colaboração Premiada, pela Receita
Federal, não há que se falar em nulidade da prova obtida, o que significaria venire
contra factum proprium, algo que o Direito não admite.
VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. Não é aceitável, uma vez
caracterizado venire contra factum proprium, que, em sede de recurso voluntário,
o recorrente venha contestar as informações obtidas em Acordo de Colaboração
Premiada que ele mesmo concordou com a utilização de tais provas pela Receita
Federal e que subsidiaram o lançamento em questão.
UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COLABORAÇÃO PREMIADA. A
disponibilização de conjunto probatório produzido em processo criminal ao qual a
fiscalização obteve acesso mediante autorização judicial, está de acordo com o
ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para caracterizar a existência de fato
gerador de imposto de renda pessoa física.
(...)
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. VANTAGENS INDEVIDAS. Os
rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com
infração à lei, são sujeitos a tributação, sem prejuízo das sanções que couberem.
SUJEITO PASSIVO. Na constituição do crédito tributário pelo lançamento, a
autoridade administrativa identificou o contribuinte segundo a regra do art. 121,
I, do Código Tributário Nacional, ou seja, atribuiu-se a responsabilidade pela
obrigação principal àquele que de fato teve relação pessoal e direta com a
situação que constituiu o fato gerador do imposto de renda.
COLABORAÇÃO PREMIADA. EFEITOS TRIBUTÁRIOS. Não há na Lei no 12.850, de
2013, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, ou
em qualquer outro diploma normativo, dispositivo permitindo que, em caso de
colaboração premiada, o colaborador seja dispensado ou atenuado de sua
responsabilidade tributária pelos fatos por ele, ou conjuntamente com ele,
perpetrados.
COLABORAÇÃO PREMIADA. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES OBTIDOS
ILICITAMENTE. IMPOSTO ORIUNDO DE TAIS VALORES: EXIGÊNCIA CONTIDA NA
LEI. ANISTIA: IMPOSSIBILIDADE. Os rendimentos derivados de atividades ou
transações ilícitas, ou percebidos com infração à lei, são sujeitos à tributação. A
legislação tributária não prevê a possibilidade de anistia para o imposto de renda
decorrente de rendimentos ilícitos devolvidos ao erário.
PERDA DE RECURSOS EM COLABORAÇÃO PREMIADA. A perda de recursos em
colaboração premiada é evento posterior ao fato gerador do imposto de renda, e
que não se confunde com pagamento de tributo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art.
42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
24
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS. ÔNUS DA PROVA. Restando
configurado, através de documentação hábil e idônea, que o contribuinte omitiu
rendimentos recebidos, há que se manter a infração tributária imputada ao
sujeito passivo. Cabe ao interessado, não ao Fisco, provar a sua suposta condição
de não contribuinte para que possa se eximir do pagamento do imposto de renda
pessoa física, tendo em vista que são contribuintes todas as pessoas físicas
domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, sem distinção de
nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. Uma vez transposta a
fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários,
a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a
comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou
que já foram submetidos à tributação do imposto de renda. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO.
NECESSIDADE. Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo
necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
MULTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A responsabilidade por infrações à
legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do
responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
comissivo ou omissivo praticado. (...)
(Acórdão no 2401-009.697, Relator Conselheiro Matheus Soares Leite, Publicado
em 31/08/2021)
Impõe-se, pois, não acolher a suposta nulidade do lançamento com base em prova
obtida pela colaboração premiada apresentada nos autos.
Pagamento em favor de terceiros (tributação impossível)
Não ignoro a existência de julgados deste colegiado no sentido de que devem ser
excluídos da base de cálculo do lançamento fiscal os recursos repassados aos reais beneficiários da
conduta criminosa praticada pelo sujeito passivo por não se tratar de renda auferida pelo
contribuinte.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
25
Para a efetiva confrontação entre os valores tributados pelos destinatários dos
recursos ilícitos, nos julgamentos dos Processos no 18470.721138/2017-21, tendo como
recorrente, José Adolfo Pascowitch, e 12448.729189/2017-01, tendo como recorrente Renato de
Souza Duque, de relatorias, respectivamente, dos Conselheiros Gregório Rechmann Junior e Ana
Claudia Borges de Oliveira, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamentos
converteu os julgamentos em diligência, nos termos em que já decidido por este Colegiado em
outras oportunidades, para que a Unidade de Origem prestasse esclarecimentos diante dos
indícios apontados pelo contribuinte de que os pagamentos tributados nos autos de infração
lavrados contra os citados contribuintes pudessem ter sido autuados também em outros.
Em tese, seria possível a indicação de tributação dos rendimentos que transitaram
na conta do recorrente e suas empresas com base em transferências aos reais beneficiários dos
recursos que participaram da conduta criminosa praticada em conjunto com o sujeito passivo,
como, por hipótese,
Alberto Youssef,
Eduardo Cunha,
GFD Investimentos, Treviso
Empreendimentos, Piemonte Empreendimentos, Júlio Camargo e etc, os quais são citados no
esquema fraudulento dos contratos com “Samsung” e “Andrade Gutierrez”.
De fato, tal elemento de prova reflexo poderia, em tese, demonstrar quais seriam
os recursos que deveriam ser decotados do presente auto de infração por serem rendimentos de
terceiros. No entanto, diferentemente dos termos recursais e provas veiculadas pelos
contribuintes nos precedentes administrativos anteriormente citados, o recorrente apenas se
insurge com alegações genéricas e sem indicar os destinos de forma individualizada aos
participantes do esquema criminoso, especialmente ao relacionar, dentre os valores objeto de
autuação, de forma clara e conclusiva, qual o valor pago para cada um dos participantes do
esquema ilício que teriam transitado em suas contas e de suas empresas. Compare-se, por
oportuno, com o precedente prolatado no processo 18470.721138/2017-21, veiculando tabelas de
destino dos recursos e quais processos estariam vinculados aos recursos, especialmente origem
dos recursos, datas, valores e o tipo de autuação (rendimentos para destinatários não
identificados, tabela progressiva, etc).
Tratando-se de lançamento de imposto de renda por omissão de rendimentos, o
ônus da prova recai ao contribuinte quanto à origem dos valores, por meio de documentação hábil
e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu nome – art. 42 da
Lei no 9.430/96, cuja disposição é de cunho eminentemente probatório e afasta a possibilidade de
se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. Em que pese a busca pela verdade real, este
colegiado não poderá substituir a parte nas alegações recursais e instrução do processo, sob pena
de nulidade.
Em relação ao tópico em tela, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, §
12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
26
A defesa alega a impossibilidade de tributação sobre o produto obtido
ilicitamente, pois foram reconhecidos como de não propriedade do impugnante, o
que não caracteriza a necessária manifestação de capacidade contributiva
própria. Ocorre que a decretação de pena de perdimento de bem, por ser oriundo
de atividade ilícita, em decorrência de processo penal, não modifica o fato
gerador do imposto de renda que ocorreu em momento anterior. No caso, o
contribuinte auferiu recursos derivado de vantagem indevida, proveniente do
esquema de corrupção apurado na denominada "Operação Lava-Jato",
configurando-se, assim, uma situação concreta no mundo dos fatos, que autoriza
a aplicação da hipótese legal do artigo 43, do Código Tributário Nacional, a seguir
reproduzida:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua
disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste
artigo.(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
O Direito Tributário, ao contrário do que sustenta o impugnante, preocupa-se em
saber tão somente sobre a relação econômica relativa a um determinado negócio
jurídico. Ainda que a origem seja fruto de uma atividade ilícita, o tributo é devido,
visto que é indiferente para a relação jurídica tributária a licitude ou não do
recurso obtido. Ocorrido o fato gerador, suas consequências tributárias se
mantêm no tempo e no espaço. Com efeito, impera na tributação a regra do
Pecunia Non Olet, consubstanciado pelo art. 118, I, do CTN, que ao preceituar
sobre a hermenêutica, dispõe que a interpretação a ser dada à definição legal do
fato gerador independe da validade jurídica dos atos praticados, inclusive de
terceiros. Confira-se:
“Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos;
II. dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
27
No mesmo sentido, também disciplinam o artigo 3o da Lei n. 7.713, de 1988 e o
artigo 55 do Regulamento do Imposto de Renda, respectivamente:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (...);
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
...........................................................
Art.55. São também tributáveis(...);
X- os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas ou
percebidos com infração à lei, independentemente das sanções que
couberem; (...).
É possível perceber que a intenção do legislador ao instaurar a norma do artigo
118 do CTN foi a de evitar que a atividade ilícita se configurasse mais vantajosa do
que a prática de atividades ou atos lícitos. A regra pecunia non olet está enraizada
no princípio da isonomia tributária, consagrado no artigo 150, inciso II, da
Constituição da República, de 1988.
Sobre essa matéria assim se pronunciou o jurista Ricardo Lobo Torres: “Se o
cidadão pratica atividades ilícitas com consistência econômica, deve pagar o
tributo sobre o lucro obtido, para não ser agraciado com tratamento desigual
frente às pessoas que sofrem a incidência tributária sobre os ganhos provenientes
do trabalho honesto ou da propriedade legítima" (Tratado de direito
constitucional, financeiro e tributário - v. 2, Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 372).
Em julgado sobre a tributação de atividade ilícita (situação fática em que se
contém a ilicitude como elemento não-essencial), o STF decidiu, no HC 94240
(BRASIL, 2011), que: “2. A jurisprudência da Corte, à luz do art. 118 do Código
Tributário Nacional, assentou entendimento de ser possível a tributação de renda
obtida em razão de atividade ilícita, visto que a definição legal do fato gerador é
interpretada com abstração da validade jurídica do ato efetivamente praticado,
bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. Princípio do non olet.
(Vide o HC no 77.530/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence,
DJ de 18/9/98.)”
É certo que a exação não atua no sentido de punir, tampouco no sentido de
legitimar tais atividades antijurídicas. Isso porque o CTN, em seu artigo 3o,
prescreve que a prestação tributária não constitui sanção (no sentido de
legalização ou validação) de ato ilícito. Apenas a receita eventualmente oriunda
desses atos é que há de ser tributada. Não existe, em fonte de Direito,
autorização para que haja o afastamento da responsabilidade tributária parcial ou
total de quem aufere renda fruto de propina e corrupção e soa como indiferente
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
28
tributário o fato de, no direito positivo brasileiro, prever-se a decretação de ofício,
pelo juiz, da apreensão, sequestro e perdimento dos bens que foram objeto dos
crimes.
O auferimento das vantagens indevidas por parte do contribuinte ocorreu,
segundo relata a Denúncia do Ministério Público, a partir do ano 2006. No caso
especificamente de que trata este lançamento, os recursos foram auferidos em
2011, a partir do qual o contribuinte usufruiu ou teve, ao menos, a disponibilidade
de usufruir daqueles recursos.
Eventual e posterior perda da titularidade do produto do crime não elide a
constatação de que, à data em que recebeu dinheiro fruto de propina e
corrupção, tinha titularidade econômica e jurídica sobre aqueles valores. De
acordo com o inciso II do art. 118 do CTN transcrito acima, também é irrelevante
para a determinação da exigência tributária o fato de o impugnante ter sofrido,
em sentença, além da pena de restrição de liberdade, a pena acessória de
perdimento dos bens obtidos com a atividade considerada ilícita. Ou seja, se o
contribuinte obtém rendimentos de atividade ilícita e depois vêm a sofrer, por
conseqüência da ilicitude dessa atividade, o perdimento da renda, o fato gerador
permanece incólume e, por conseqüência, a obrigação tributária dele decorrente
permanece exigível.
A perda, em favor da União, de todos os bens, direitos e valores relacionados,
direta ou indiretamente, à prática de crimes por força do art. o art. 91, II, alínea
"b", do Código Penal, tem efeito extrapenal genérico, de aplicação automática, e
tem por fim vedar o indevido locupletamento patrimonial por parte do agente.
Da mesma forma o pagamento da multa compensatória é uma das condições
aceitas pelo contribuinte ao firmar o Acordo de Colaboração com o Ministério
Público em 2015 que não altera a ocorrência dos fatos geradores em anos
anteriores. Assim, não se admite a tese invocada pelo impugnante de não
incidência de tributo sobre as vantagens indevidas recebidas no ano de 2011 por
ter perdido em favor da União com base no art. 91 do Código Penal, alguns bens
localizados, e ter pago a multa compensatória em decorrência do Acordo de
Colaboração firmado. Como anteriormente explicitado, seria absolutamente
inexplicável subverter a antiga máxima do Direito Tributário (pecunia non olet),
não se tributando os rendimentos auferidos por propina e corrupção e deixando
no campo da oneração apenas contribuintes que pratiquem atos lícitos. Ante tais
considerações, quanto ao valor tributado nenhum reparo cabe fazer ao
lançamento.
Lançamento viciado /Pagamento em espécie
O lançamento abrange infrações de omissão de rendimentos recebidos por
interposição das pessoas jurídicas Hawk Eyes e Technis, omissões de rendimentos
recebidos em espécie e depósitos bancários de origem não comprovada, além da
infração da falta de recolhimento de IRPF sobre rendimentos recebidos de pessoa
física, o que resultou na aplicação da correspondente multa. Em relação aos
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
29
rendimentos decorrentes da desconsideração dos atos praticados pelas empresas,
o próprio contribuinte não questiona a forma de identificação dos valores
tributados. Sobre os demais valores tributados alega que a autoridade fiscal não
identificou com exatidão o valor da obrigação a ser exigida e a forma de apuração.
Não é, no entanto, o que se verifica na análise da Descrição dos Fatos e
Fundamentação Legal constante no Auto de Infração e Termo de Verificação
Fiscal.
No tocante a infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada, os valores de base de cálculo lançados
correspondem exatamente aos valores depositados que não tiveram a
comprovação a origem para sua ocorrência. Os valores estão inseridos nas
planilhas do TVF, não existindo em relação a esta infração falta de clareza na
identificação dos valores lançados vez que a autoridade fiscal refutou
individualmente a justificativa apresentada pelo contribuinte em relação a cada
crédito/depósito.
Em relação a infração de omissão de rendimento recebidos de pessoa física,
esclareceu a autoridade fiscal que dividiu os valores recebidos no ano de 2011 e
2012 por não ter o fiscalizado prestado esclarecimentos adicionais a respeito do
recebimento de vantagem indevida. O lançamento está devidamente motivado
com o enquadramento da infração e individualização do valor da base de cálculo
considerada. Pode haver discordância em relação ao arbitramento e o critério
adotado, mas não se verifica falha na justificação do lançamento.
Os diversos diplomas legais citados e a descrição dos fatos não deixam dúvidas
quanto à infração apontada no auto de infração, permitindo, assim, ao
contribuinte, amplo conhecimento do que lhe foi imputado, de modo que não se
pode cogitar que o auto de infração carece de motivação suficiente.
Esclareceu a autoridade fiscal que o próprio contribuinte, em 01/08/2016, juntou
a manifestação apresentada por sua defesa criminal em resposta à intimação do
Ministério Público Federal, contendo os questionamentos feitos pela fiscalização.
Nela o fiscalizado reconheceu que recebeu a quantia de aproximadamente
R$4.000.000,00, em espécie, “das mãos de Jayme Careca, funcionário de
Youssef”.
Afirmou o contribuinte no Termo de Declarações no 03, que por volta de outubro
de 2011, em seu escritório, juntamente com Jayme Careca, Alberto Youssef lhe
entregou entre um milhão e um milhão e meio de reais em espécie, como sendo o
primeiro pagamento de Júlio Camargo. Aduziu que foram feitas, posteriormente,
outras quatro ou cinco entregas, que ocorreram até abril ou maio de 2012.
Afirmou neste mesmo Termo que acreditava ser ele próprio a pessoa mencionada
no documento elaborado e apreendido em poder de Alberto Youssef para
documentar as entregas feitas por Jayme Careca sobre uma entrega ocorrida em
15/06/2012, no valor de R$1.132.250,00, tendo como destinatário “Baiano”.
Também em decorrência de Acordo de Colaboração, Julio Camargo declarou que,
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
30
para fazer frente aos pagamentos de parte das propinas, teria se servido do
escritório de lavagem de dinheiro de Alberto Youssef, tendo este em seguida,
realizado transferências em espécie a Fernando Soares. Alberto Youssef, de
acordo com o descrito na sentença proferida pela 13a Vara Federal em Curitiba,
informou que Julio Camargo teria lhe relatado o problema da cobrança da propina
atrasada por Fernando Soares relativamente aos navios-sonda e que teria ajudado
a pagar seis milhões de reais em espécie ao fiscalizado.
Observa-se que os fatos relatados são convergentes no sentido de que parte da
propina referente aos navios sondas devidas a Fernando Soares por Júlio
Camargo, cujo pagamento encontrava-se “atrasado”, foi quitada, em espécie, nos
anos de 2011 e 2012, por intermédio de Alberto Youssef.
Vale ressaltar que, ao assinar o Acordo de Colaboração com o Ministério Público,
o contribuinte se comprometeu a colaborar com a investigação, a falar a verdade
em todas as investigações, inclusive nos procedimentos tributários, a cooperar
sempre que solicitado com a Receita Federal do Brasil, revelando os fatos de seu
conhecimento sobre os ilícitos praticados. No TVF a autoridade lançadora
informou que o contribuinte teria relatado, inclusive nos Termos de Declarações,
que repassou os valores recebidos em espécie de Julio Camargo, por intermédio
de Alberto Youssef, a Eduardo Cunha. Não há, contudo, qualquer informação
adicional de quando houve o repasse.
Na impugnação, o contribuinte apenas repisa que os valores foram repassados,
porém, abstém-se de indicar quem seria o destinatário do repasse, os valores,
datas e forma de transferência. Por falta da prestação de esclarecimentos ou
apresentação de documentos que pudessem demonstrar em qual mês dos anos
de 2011 e 2012 e quais os valores exatos foram entregues a Fernando Soares, viu-
se a fiscalização impelida a utilizar o arbitramento para determinar o valor e a
competência dos fatos geradores correspondentes ao recebimento dos
pagamentos das vantagens indevidas em espécie. Considerou os anos de 2011 e
2012 em razão das referências de que os pagamentos em espécie foram
efetuados entre outubro de 2011 e maio de 2012, além de ter dividido os
pagamentos considerando cerca de um milhão em cada um deles, pela menção,
por duas vezes, de que o pagamento, feito em parte, corresponderia a
aproximadamente este valor. Tal procedimento revela-se válido sempre que o
sujeito passivo não disponibiliza esclarecimentos e documentos ou os apresentam
de forma deficiente. Nesses casos, a legislação tributária prevê a utilização do
arbitramento no lançamento fiscal consoante dispõe o art. 148 do CTN, verbis:
"Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos
jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará
aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as
declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
31
pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial."
Sobre o assunto também tratam os artigos 841 e 845 do Decreto no 3.000, de
1999:
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo:
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido,
recusar-
se a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou
omitir, inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que
implique redução do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento
do imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade
pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos
enumerados neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado
com isenções ou reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a
que se subordinar o favor fiscal.”
“Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, art. 79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se
dispuser, nos casos de falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando
os rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se
dispuser, quando os esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem
recusados ou não forem satisfatórios; III - computando-se as importâncias
não declaradas, ou arbitrando o rendimento tributável de acordo com os
elementos de que se dispuser, nos casos de declaração inexata.
§ 1o Os esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos
lançadores com elemento seguro de prova ou indício veemente de
falsidade ou inexatidão (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 79, § 1o).
§ 2o Na hipótese de lançamento de ofício por falta de declaração de
rendimentos, a não apresentação dos esclarecimentos dentro do prazo de
que trata o art. 844 acarretará, para as pessoas físicas, a perda do direito de
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
32
deduções previstas neste Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 79, §
2o).
§ 3o Na hipótese de procedimento de ofício por falta de declaração de
rendimentos, relativa a períodos-base encerrados até 31 de dezembro de
1996, a pessoa jurídica perderá o direito à opção prevista no art. 516
(Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 7o, inciso II).
§ 4o Ocorrendo a inexatidão, quanto ao período de apuração de
competência de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou
do reconhecimento do lucro, será observado o disposto no art. 273. (grifo
nosso)”
A técnica de arbitramento visa garantir a constituição do crédito tributário,
impedindo que o sujeito passivo que não informou todos os seus rendimentos em
sua declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física ou não
apresentou sua declaração seja beneficiado pela não disponibilização de
documentos solicitados ou pela apresentação dos mesmos de forma deficiente.
Portanto, apesar do contribuinte ter confirmado o recebimento em espécie destas
quantias, deixou de apresentar documentos ou informações solicitadas pela
autoridade fiscal e acabou legitimando a realização do arbitramento efetuado no
presente lançamento.
O valor arbitrado levou em consideração informações do contribuinte e dos
outros réus quanto aos anos em que foram repassados e valores, não se
revelando o critério adotado arbitrário ou excessivo.
Por ser forma de estabelecimento de uma presunção relativa, o arbitramento
poderá ser objeto de produção de prova em contrário pelo autuado, com o
fornecimento de elementos de investigação que venham a tornar possível a
descoberta da verdade. Ora, cientificado dos elementos de prova e do critério
jurídico que nortearam o arbitramento em relevo, cabe ao impugnante, no
exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa, produzir a prova em
contrário, desincumbindo-se, assim, do ônus probatório que lhe cabe, a teor das
disposições contidas no art. 15 e no art. 16, inciso III, ambos do Decreto n.o
70.235, de 1972, que, na redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993, determinam in
litteris:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
33
No caso não houve apresentação de documentos ou informações que pudessem
confirmar o repasse alegado, sendo mantida a infração de omissão de
rendimentos a vista do conjunto dos relatos dos colaboradores, inclusive do
próprio contribuinte, e sentença proferida no processo penal 5083838-
59.2014.4.04.7000/PR que confirmam repasses em espécie para Fernando Soares.
Apuração das infrações
Omissão de Rendimentos – Hawk Eyes e Technis
Em relação a baixa de ofício do CNPJ das empresas Hawk Eyes e Technis por meio
dos Atos Declaratório Executivo DRF/SJR No 45, de 31 de agosto de 2016 e Ato
Declaratório no 38, de 11 de agosto de 2016, a matéria foi levada a discussão
judicial por meio dos Mandados de Segurança 0008773-68.2016.4.03.6106 e
0008772-83.2016.4.03.6106 impetrados na Justiça Federal em São Paulo.
Verificou a fiscalização que as empresas Hawk Eyes e Technis atuaram apenas
como meio para viabilizar o pagamento de vantagem indevida em decorrência da
da remuneração recebida pelo impugnante a título de comissões pelos serviços de
corrupção que intermediou. Exemplificou no item 6, como contrato simulado, o
firmado entre a Andrade Gutierrez e a Technis cujo objeto seria consultoria
técnico comercial para seleção de equipamentos e sistemas de automação para o
setor de petróleo que não foi prestado, pois a contratação objetivava a influência
junto a Paulo Roberto da Costa. O próprio contribuinte nos Termos de Acordo de
Colaboração admitiu que suas empresas, Hawk Eyves e Technis, bem como
offshores situadas no exterior, participaram do esquema de corrupção, tendo sido
utilizadas para recebimento de propinas e posterior repasse aos envolvidos.
No processo 5083838-59.2014.4.04.7000/PR que tramitou na 13a Vara Federal de
Curitiba, o contribuinte foi condenado pelo crime de corrupção passiva, pela
intermediação do recebimento de vantagem indevida pela Diretoria da Área
Internacional, de lavagem de dinheiro, com ocultação e dissimulação de recursos
provenientes de contratos com a Petrobrás, através de operações simuladas de
consultoria e utilização de contas secretas em nome de offshores para
movimentação e ocultação do produto do crime.
Neste mesmo processo ficou demonstrado que parte do pagamento da propina
foi realizado por transferências das empresas de Júlio Camargo, Piemonte
Empreendimentos Ltda e Treviso Empreendimentos Ltda para as empresas
controladas por Fernando Soares, a Hawk Eyes Administração de Bens Ltda e a
Technis Planejamento e Gestão em Negócios Ltda, com a celebração de contratos
simulados de prestação de serviços. Ante toda a prova colhida na investigação
criminal e o que foi declarado nos Acordos de Colaboração sobre a atuação das
empresas Hawk Eyes e Technis no esquema da Operação Lava Jato, a
demonstração de que essas empresas tinham outras atividades, além do que foi
apurado, requer comprovação efetiva do que foi prestado, não bastando simples
contratos e emissão de Notas Fiscais, nem mesmo contabilidade regular.
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
34
É irrelevante, neste caso, se a pessoa jurídica envolvida no esquema de
corrupção, foi constituída anteriormente e foram cumpridas as formalidades
legais a que estaria em tese obrigada, uma vez que a emissão de notas fiscais, a
contabilização dos rendimentos, o cumprimento de obrigações fiscais acessórias e
a tributação na pessoa jurídica ocorreram justamente com o objetivo de afastar a
correta tributação dos rendimentos recebidos pela pessoa física. Do mesmo modo
que o contribuinte foi intimado a comprovar a prestação de serviços técnicos
pelas empresas Hawk Eyes e Technis, estas também foram diligenciadas e não
apresentaram documentação que respaldasse a alegação de que houve prestação
de outros serviços que não só o envolvimento no esquema da Lava Jato.
A fiscalização da DRFB em Ribeirão Preto ainda diligenciou junto as empresas que
contrataram as empresas Hawk Eyes e Technis para verificar se houve prestação
de serviços. Nenhuma das empresas diligenciadas apresentou quaisquer
elementos/documentos que pudessem comprovar que os serviços existiram e
foram prestados.
Com a impugnação o contribuinte juntou cópia de um contrato firmado entre a
Acciona Infraestructuras S.A. e a Hawk Eyes Administração de Bens Ltda. O
documento que foi juntado as fls. 681/693 trata-se de um Acordo de Colaboração
firmado entre a Acciona e a Hawk Eyes no qual declaram que a Acciona tem
intenção de participar no desenvolvimento do Projeto para a Construção do
Quebramar Norte Sul do Porto de Açu e que para esta finalidade estaria
interessada em contar com a colaboração e assistência da Hawk Eyes. Nenhum
outro documento foi juntado para demonstrar que os serviços contratados foram
prestados. Não é razoável admitir que as receitas da pessoa jurídica sejam
oriundas da prestação de serviços sem o detalhamento expresso do que fora
prestado, sendo imprescindível a apresentação do contrato com a descrição
precisa dos serviços, detalhamento das etapas e procedimentos a serem
realizados.
A comprovação da efetividade dos serviços prestados exige a apresentação, a
título de exemplo, dos papéis de trabalhos utilizados, pesquisas e levantamentos
efetuados, propostas e estudos técnicos realizados, relatórios dos serviços
executados, atas de reuniões e avaliação dos resultados alcançados, de forma a
que não exista dúvida de que os serviços foram efetivamente prestados e estão
de acordo com as condições estipuladas no contrato firmado entre as partes.
A Hawk Eyes faturou no ano de 2010 a 2013, mais de 20 milhões de reais, sendo
desarrazoada a alegação de que em todo esse período os serviços prestados pelas
empresas não tenham gerado os documentos requeridos pela fiscalização. No
mesmo período a empresa Technis também faturou mais de 20 milhões e não
apresentou qualquer demonstrativo de prestação de serviços.
A não apresentação da comprovação da efetiva prestação de serviços, os fatos
pontuais apontados em cada análise particularizada aliada a toda investigação
criminal convergem para a conclusão de que as receitas de serviços se tratavam,
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
35
na verdade, de um artifício para encobrir o pagamento de vantagens indevidas ao
contribuinte.
Simples alegações de que os serviços técnicos foram prestados pelas pessoas
jurídicas não produzem efeitos ante toda evidência e elementos juntados aos
processos. Da mesma forma que o Decreto no 70.235, de 1972 estabelece a
obrigatoriedade do agente do fisco em provar a ocorrência do ilícito fiscal, caput
do art. 9o, também impõe ao sujeito passivo o ônus de provar o que alega,
redação contida no inciso III do art. 16, sob pena de, não o fazendo, se sujeitar à
infração apurada no lançamento.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009) [...]
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
O autuante reclassificou as receitas declaradas como auferidas pelas empresas
Hawk Eyes e Technis em decorrência de contratos firmados com outras empresas,
tratando-as como rendimentos auferidos pela pessoa física, diante da constatação
de que os contratos foram firmados com a finalidade de dissimular a ocorrência
do fato gerador do imposto de renda de pessoa física. É dever do Fisco buscar a
realidade material dos fatos economicamente valorados pela norma fiscal, que
deverá prevalecer sobre a forma estabelecida entre as partes. Nesse sentido, o
artigo 118 do Código Tributário Nacional, a seguir reproduzido, já citado acima,
que dispõe que a definição do fato gerador é interpretada abstraindo-se da
validade jurídica dos atos efetivamente praticados.
O parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional, incluído pela Lei
Complementar no 104/2001, autoriza expressamente a desconsideração de atos
ou negócios jurídicos com os seguintes termos:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos: (...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos
em lei ordinária.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
36
A simulação, pela sua própria definição, sempre decorre de conduta fraudulenta,
já que sempre é resultado de vontade deliberada do contribuinte que,
conhecendo a formalidade correta, opta pela via transversa com o único intuito
de não recolher o tributo que seria devido. Desde que fundamentado em
elementos de prova, a autoridade lançadora pode afastar as relações jurídicas
meramente formais ou artificiais, dolosas ou não, objetivando identificar o sujeito
passivo da obrigação, independente de consentimento judicial para tanto. O
interessado não logrou comprovar na impugnação, de forma inequívoca, por meio
de apresentação de documentação hábil e idônea, nem durante o curso do
procedimento fiscal, a efetividade dos alegados serviços técnicos de
intermediação de negócios prestados pelas pessoas jurídicas das quais era sócio.
Como resultado da prática adotada e considerando que o contribuinte não
declarou ao fisco na época própria o total da remuneração recebida destas
vantagens indevidas pela sua pactuação com terceiros no pagamento de propina
para que favorecesse a contratação de determinadas empresas, incidiu o
contribuinte na infração de omissão de rendimentos conforme lançado.
Depósitos bancários de origem questionada
O recorrente repisa seu inconformismo em relação à acusação fiscal de omissão de
rendimentos decorrentes de origem não comprovada. Ao invés de confrontar diretamente os
pontos lançados na decisão recorrida, indicando a origem dos recursos e os documentos
comprobatórios de suas alegações, o recorrente apenas reproduz os termos de sua impugnação,
tangenciando seu não conhecimento por ausência de dialeticidade.
No entanto, como se apresentam os mesmos argumentos deduzidos na
impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:
Pessoas Físicas
A tributação de rendimentos omitidos provenientes de valores creditados em
conta corrente, cuja origem não seja comprovada, tem como base legal o art. 42
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, c/c art. 4o da Lei no 9.481, de 13 de
agosto de 1997:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
37
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$12. 000,00 (doze mil reais), desde
que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$80.000,00 (oitenta mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de
1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997) (...)
A lei transcrita estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular de conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento. Entende-se por comprovação de origem,
nos termos do disposto no artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, a apresentação, pelo
contribuinte, de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a
que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
O inciso I, § 3°, do artigo 42 da citada lei expressamente dispõe, para efeito de
determinação da receita omitida, que os créditos devem ser analisados
separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma
individual, com apresentação de documentos que demonstrem a sua origem, com
indicação de datas e valores coincidentes.
Não basta a mera indicação, nem cabe exigir da fiscalização que comprove a
falsidade das razões argüidas. Não basta para demonstrar a origem do
depósito/crédito bancário, identificar a pessoa que realizou o depósito, remeteu
ou creditou um determinado valor na conta corrente.
Deve ser demonstrado por qual razão, motivo o crédito/depósito foi efetuado.
Demonstrada a atividade ou a operação, busca-se a tributação do corresponde
rendimento, se tributável, no valor do depósito bancário. Na hipótese de o
rendimento não ter sido tributado na Declaração de Ajuste Anual, esse
rendimento há de ser tributado por Auto de Infração, conforme a tributação da
espécie de rendimento: rendimento do trabalho assalariado, rendimento do
trabalho sem vinculo empregatício, rendimento da atividade rural, rendimento de
aluguel, rendimento de ganho de capital, comissão na intermediação de negócios,
etc.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
38
Não demonstrada a atividade ou a operação e a correlação com o depósito
bancário, tem-se por não comprovada a origem do depósito bancário. Tem-se
claramente que a inversão do ônus da prova para o sujeito passivo enseja, por
outro lado, que o Fisco cumpra o seu dever de provar a ocorrência do fato
indiciário (depósitos bancários sem origem comprovada), o que exige a
obrigatoriedade de um Termo de Intimação próprio que evidencie o fato já
apurado, identificando individualizadamente os depósitos (instituição financeira,
número da conta, data e valor) e que especifique a prestação a ser cumprida por
parte do sujeito passivo.
De posse dos extratos bancários apresentados (através de Requisição de
Movimentação Financeira ou de entrega espontânea pelo contribuinte) e
efetuada a conciliação bancária, deve a autoridade fiscal elaborar planilha
contendo relação dos créditos não justificados que deverá ser encaminhada ao
contribuinte.
Verifica-se que todos esses requisitos acima mencionados foram observados,
conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal, e que do exame das peças
constituintes dos autos entendeu a autoridade fiscal que não restou comprovado
a origem dos créditos/depósitos discriminados.
A fiscalização apurou depósitos de origem não comprovada nas contas de
titularidade da pessoa física do contribuinte e nas contas de titularidade das
pessoas jurídicas. O lançamento concernente ao depósito de origem não
comprovada de contas de titularidade das empresas Hawk Eyes e Technis foram
consideradas como pertencentes ao próprio contribuinte visto ser ele o
beneficiário dos valores nela depositados vez que não houve demonstração de
qualquer atividade da empresa conforme já devidamente salientado acima.
O Contribuinte pleiteou que fossem excluídos da tributação os créditos em conta
corrente de valor inferior a R$ 12.000,00, até o limite de R$ 80.000,00 por ano. De
fato os créditos inferiores a R$ 12.000,00, por expressa previsão legal, não podem
ser considerados na determinação dos rendimentos omitidos se seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapassar R$ 80.000,00, nos termos do art. 42, §
2o, II, da Lei no 9.430/96.
Entretanto, para fins do limite previsto no § 2o, II, do art. 42 da Lei no 9.430/96
devem ser considerados os valores integrais dos créditos em todas as contas
auditadas. Assim, não cabe a exclusão pleiteada vez que o somatório dos valores
inferiores das contas do contribuinte e das contas das empresas Hawk Eyes e
Technis ultrapassam o valor de R$80.000,00.
Em relação ao depósito de R$33.000,00 no dia 26.04.2011, feito na conta corrente
no 22.451.846, agencia 37, mantida no Banco Citibank, o contribuinte alega que
refere-se a um ressarcimento de uma despesa que havia pago em favor de
sobrinha residente no Nordeste. Esclarece que trata-se do pagamento de uma UTI
aérea para que a sobrinha fosse para Fortaleza para realizar uma cirurgia de
urgência. Informou a fiscalização na folha 37 do TVF, que o contribuinte
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
39
apresentou a TED referente ao depósito feito em 26/04/2011 que identifica como
remetente a empresa Sete Táxi Aéreo Ltda. Para comprovar que se trata do
ressarcimento alegado, o contribuinte juntou documentos que foram anexados as
fls.743 a 750.
Os documentos juntados, porém, não são suficientes a demonstrar a justificativa
apresentada pelo contribuinte. Não foi anexado documento que comprovasse o
pagamento feito pelo contribuinte a empresa quando do transporte da paciente
para Fortaleza. Nenhum outro documento anexado menciona o nome do
contribuinte, a exceção da cópia de um email do provedor “hotmail”, enviado de
Cristine Cavalcante para UTI Sete Taxi Aéreo (fl. 748), e de uma Declaração
emitida pela mãe da paciente.
No corpo do email consta a informação de que havia sido emitida Nota de
Empenho pela Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas para pagamento do
transporte de Maria Vitória Falcão Soares e que, ao receber o pagamento,
Fernando Soares deveria ser ressarcido do valor que pagou na época. O
documento não é oficial nem é possível identificar a função de Cristine Cavalcante
na Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas. Na Declaração emitida por Nadja
Falcão Meira em 09/01/2017, ela informa que seu primo teria adiantado o
pagamento de R$35.000,00 à Sete Táxi Aéreo Ltda para transporte de sua filha de
Maceió para Fortaleza. Salienta que ao receber da Secretaria de Estado da Saúde
de Alagoas o pagamento pela viagem, a empresa restituiu o referido valor a
Fernando. Declarações firmadas por particulares provam as declarações nelas
contidas, mas não os fatos declarados. Neste sentido é o que estabelece o artigo
408 do CPC :
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e
assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de
determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato
em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.
O Código Civil (CC - Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também disciplina o
limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos
sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-
se verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições
principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas
não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las
. Para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda
Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
40
tributos, os documentos devem ser levados a registro público. É o que dispõe o
221 do Código Civil Brasileiro( Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado
por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem
como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de
registrado no registro público.
Deste modo, permanece como não comprovada a origem do referido depósito,
repisando que não basta para tanto identificar o depositante.
Pessoa Jurídica
(...)
Technis
O contribuinte alega que o valor de R$5.650,00, depositado na conta da Technis
em 29/03/2011, conforme já esclareceu à autoridade fiscal durante o
procedimento fiscal, trata-se de uma devolução de numerário tomado por
empréstimo pelo sócio Armando Furlan Júnior, conforme escriturado no Livro
Razão.
Primeiramente registre-se que não há comprovação de que o depósito foi feito
por Armando Furlan Júnior. Além disso, o empréstimo não encontra-se
devidamente comprovado. Não foi juntado contrato de empréstimo feito entre o
sócio Armando e a empresa que demonstrasse o valor tomado emprestado, com
demonstração da transferência da empresa para o sócio, e que estabelecesse a
forma de quitação.
Para comprovar origem de depósitos bancários, empréstimos realizados com
terceiros, pessoa física ou jurídica, além de estarem informados nas declarações
de imposto de renda do mutuante e do mutuário, devem estar comprovados, por
meio de documentação hábil e idônea, a sua contratação, a efetiva transferência
de numerário do credor para o tomador, coincidente em datas e valores, e a
quitação pelo devedor da dívida contraída.
É necessário também que seja compatível com os rendimentos e disponibilidades
financeiras declarados pelo mutuante, nas respectivas datas de entrega e
recebimento dos valores. Para serem oponíveis a terceiros, consoante já
mencionado, devem ser levados a Registro Público. As cautelas adotadas pela lei
referentes ao registro público justificam-se por razões de variada ordem, estando
entre elas, por certo, as intenções de dar publicidade a determinados atos e a de
evitar que terceiros sejam prejudicados por simulações negociais.
Afinal, fácil seria a produção de instrumentos nos quais os elementos da
transação - data, valores, atribuição de responsabilidades, etc. -, ou mesmo o
conteúdo precípuo da própria transação, fossem, a qualquer tempo, modificados
pelos contratantes. A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
41
o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. A
informalidade diz respeito apenas a garantias mútuas que deixam de ser exigidas
em razão da confiança entre as partes - entre familiares ou entre uma empresa e
seus sócios, por exemplo -, mas não se pode querer aplicar a mesma
informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública.
A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à
lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos bancários, que a
comprovação seja feita por meio de “documentação hábil e idônea”. O
contribuinte apresentou cópia do Livro Razão da empres que informa que na
mesma data foi recebido parte de devolução em empréstimo (fl. 751). Registros
contábeis devem ser acompanhados da documentação que deu suporte, não
comprovando, por si só os fatos registrados. Desta feita, por não ter sido
demonstrado com documentos hábeis que os crédito questionado é referente a
uma devolução de empréstimo por parte do sócio da empresa que teria tomado
anteriormente da empresa, mantem-se o lançamento como depósito de origem
não comprovada.
Sobre os valores recebidos de R$70.000,00 e R$100.000,00 na conta da Technis
nas datas de 09/12/2011 e 19/12/2011, através de TED remetida por Gustavo
Falcão Soares, o contribuinte alega serem decorrentes da venda de um Range
Rover 2008 de propriedade da empresa. As transações estão registradas no Livro
Razão da empresa cuja cópia foi juntada a fl. 752 deste processo. Ocorre que não
há comprovação da venda. A fiscalização ressaltou que em consulta aos sistema
internos da Receita o veículo Range Rover, placa ELZ 8877, continuava como de
propriedade da empresa Technis.
Não foram apresentados documentos suportes que embasaram os respectivos
registros no Livro Contábil tais como recibo ou contrato. Além do mais, o livro
Razão não foi levado a Registro Público, não sendo possível identificar quando foi
elaborado. Sobre o deposito de R$250.000,00 em 16/12/2011 feito por Fátima
Bernardo Duarte, companheira do impugnante, o contribuinte alega tratar-se a
operação de mútuo que feito à Technis.
A fiscalização identificou a TED emitida por Fátima Bernardo Duarte. Salientou
fiscalização que na DIRPF do Exercício 2012, Fátima Bernardo Duarte além de ter
informado o empréstimo feito a Technis informou que consta uma dívida com
Fernando Soares Falcão, sócio da Technis.
Ponderou a fiscalização ser incoerente a situação de Fernando Soares ter dinheiro
para emprestar para Fátima Bernardo e efetuar um empréstimo para sua empresa
à própria Fátima Bernardo. A simples presença da informação na Declaração de
Ajuste Anual da mutuante e no Livro Contábil da empresa não desobriga o
contribuinte de fazer a prova efetiva do empréstimo tomado, devendo restar
comprovadas, por meio de documentação hábil e idônea, a sua contratação e a
efetiva transferência de numerário do credor para o tomador, coincidente em
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
42
datas e valores. Não há nos autos contrato de mútuo ou qualquer outro
documento emitido à época que demonstrasse como foi o acerto do empréstimo
e nem há prova de que o empréstimo foi quitado ou quando deveria ser quitado,
sendo essa a característica essencial deste tipo de contrato. O empréstimo está
registrado no Livro Contábil apresentado (fl. 752) mas como já mencionado, os
registros contábeis devem ser acompanhados de documentos suportes e nenhum
documento foi apresentado para demonstrar o que foi registrado. Mantem-se,
portanto, o lançamento da infração de omissão de rendimentos relativo a esse
crédito por não ter sido demonstrada a sua origem mediante juntada de
documentos hábeis e idôneos.
Hawk Eyes
Em relação a conta da Haw Eyes cuja planilha com os depósitos que não tiveram a
origem comprovada está juntada a fl. 39 do TVF, alega o contribuinte tratar-se de
pagamentos pelo aluguel do apartamento 2201, bloco 1 da Av. Lucio Costa no
3600, Rio de Janeiro; do aluguel do apartamento 2101 da Rua Professor
Clementino Fraga no 198, Ondina, Salvador; e pagamentos pelo aluguel da lancha
denominada Yanna.
A fiscalização refutou essa justificativa alegando que os instrumentos particulares
de contrato de locação dos bens imóveis e da lancha foram firmados pela Hawk
Eyes (locadora) e Fernando Soares (locatário). Fernando Soares assina tanto como
locador (Hawk Eyes) como locatário e os recibos de alugueis apresentados são
assinados por Fernando Soares pela Hawk Eyes que atestam recebimento dele
mesmo. Também salientou a fiscalização que a maioria dos comprovantes de
depósitos apresentados não tem correspondência de valor com o recibo
relacionado e que os pagamentos não foram feitos de forma contínua e mensal,
pois somente foram identificados os aluguéis pagos nos meses de janeiro a abril e
novembro.
O fiscalizado ainda não demonstrou ter sido os contratos de locação registrados
em Registro Público. De fato, considerando que não foi demonstrado qualquer
atividade empresarial desenvolvida pela Hawk Eyes, o que levou a conclusão de
que esta inexistia de fato, bem como que o beneficiário dos seus créditos era
Fernando Soares, é inaceitável a justificativa de que os depósitos efetuados na
conta da Hawk Eyes são referentes a contratos de aluguéis firmados por ele
mesmo. Alguns comprovantes, conforme mencionado pela fiscalização, não
identificam o depositante, um identifica o depositante como Natan, outro como
PP, outro a própria empresa que seria a destinatária também do valor do aluguel.
Não há comprovação de que os recursos foram transferidos de Fernando Soares
para a conta de titularidade da Hawk Eyes. Além disso, os contratos de locação
não foram levados a Registro Público, não fazendo prova do acordado perante
terceiros. Com a impugnação o contribuinte não juntou documentos
concernentes a estes contratos de locação. Desta feita, não tendo sido
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
43
demonstrada a origem desses depósitos/créditos, deve ser mantido o
lançamento.
(...)
Multa qualificada
A decisão de piso assim se manifestou acerca da aplicação das multas de ofício de
75% e 150%:
Aplicação de Multa Qualificada
A multa de ofício de 150% (cento e cinquenta por cento) encontra ressonância no
art. 44, § 1o. da Lei no 9.430/1.996, com as alterações introduzidas pela Lei
11.488/2007, abaixo reproduzido:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I- de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo,
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual da multa de que trata o inciso I do caput será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1.964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.”
Por sua vez, os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1.964, supracitados, dispõem que:
Lei no 4.502/1.964
“Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
44
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.”
Para que a multa de ofício qualificada no percentual de 150% possa ser aplicada é
necessário que haja descrição e inconteste comprovação da ação ou omissão
dolosa, na qual fique evidente o intuito de sonegação, fraude ou conluio. A fraude
se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou ocultação,
e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública, num propósito
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária.
Assim, ainda que o conceito de fraude seja amplo, deve sempre estar
caracterizada a presença de comportamento intencional de causar dano ao Erário
Público, em que a utilização de subterfúgios escamoteie a ocorrência do fato
gerador ou retarde o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária. No
caso em exame, a multa qualificada não decorreu de simples inexatidão da
Declaração de Ajuste Anual, mas sim de uma série de fatos e provas relacionados
no Termo de Verificação Fiscal, que teve como fundamento também a
investigação criminal e as sentenças proferidas no âmbito do Poder Judiciário.
Foi constatado pela fiscalização que Fernando Soares se valeu de uma série de
artifícios, incorrendo em diversos crimes, inclusive contra a ordem tributária, ao
utilizar as pessoas jurídicas das quais era sócios para simular prestação de
serviços. O impugnante, aproveitando-se das facilidades da condição de sócio
majoritário e administrador da empresa Hawk Eyes e Technis, deu aparência de
que firmou contratos para tratar de intermediação e consultoria, quando os
rendimentos eram a eles destinados por corresponderem a vantagens indevidas
que conseguiu obter em decorrência da promessa de pagamento de propinas
conforme já relatado. Tudo que foi acima tratado evidencia a existência de claro
descompasso entre a vontade interna dos agentes e a vontade manifestada pelas
operações efetivadas, o que confirma, inequivocamente, o conluio no caráter de
simulatório dos atos adotados. Restou caracterizado um comportamento
intencional de causar dano à fazenda pública, mascarando a ocorrência do fato
gerador e retardando o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária ao
fazer parecer que as empresas das quais eram sócios prestavam serviços. Deve,
portanto, ser mantida a qualificação das multas nas infrações de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e de pessoa física.
No que tange à aplicação da multa qualificada sobre os depósitos bancários de
origem não comprovada, consta na folha 41 do Termo de Verificação Fiscal, que
todos os lançamentos referentes à omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas e de pessoas físicas, bem como à omissão de rendimentos caracterizada
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
45
por depósitos de origem não comprovada, decorreram de vantagens indevidas
recebidas pelo fiscalizado em espécie, em depósitos/créditos em suas contas
bancárias ou nas de suas empresas, por meio de notas fiscais emitidas por conta
de operações fictícias de prestação de serviços por suas empresas declaradas
inexistentes de fato. Partiu, portanto, a fiscalização do fato de que todo o
depósito feito nas contas bancárias seriam decorrentes das vantagens indevidas
pactuadas. Ocorre que o lançamento relativo aos depósitos bancários de origem
não comprovada é uma presunção legal de omissão de rendimentos que admite
prova em contrário. Ressalta-se que a simples omissão de rendimentos resultante
de omissão de informações não dá causa à qualificação da multa de ofício. A
infração a dispositivo de lei, mesmo que resulte diminuição de pagamento de
tributo, não autoriza presumir intuito de fraude. A inobservância da legislação
tributária tem que estar acompanhada de prova que o sujeito empenhou-se em
induzir a autoridade administrativa em erro, para que fique caracterizada a
conduta fraudulenta.
Tal entendimento vai em consonância com a súmula 25 do CARF: Súmula CARF no
25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Desta forma, deve ser afastada a qualificação da multa em relação aos
lançamentos por depósitos bancários de origem não comprovada referente as
contas de titularidade do contribuinte. Já em relação as contas mantidas em
nome das pessoas jurídicas, indubitavelmente, o interessado ao efetuar
movimentação bancária por meio de interposta pessoa, teve o propósito
deliberado de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte do Fisco da ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Sobre o tema, dispõe a Súmula CARF no 34, que tem efeito vinculante em relação
à administração tributária federal nos termos da Portaria MF no 383/2010: “Nos
lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrentes de
depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa
de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias
de interpostas pessoas”.
No caso restou comprovado que o titular de direito da conta é interposta pessoa.
A forma como foram movimentados os recursos financeiros, a destinação que foi
dada a estes recursos e os demais elementos obtidos junto aos processos judiciais
(ações penais), indicam o autuado como o titular de fato da conta corrente, tendo
ficado caracterizado, ainda, que o Sr. Fernando Soares era o único beneficiário.
Mesmo que a fiscalização possa obter os dados da movimentação financeira do
contribuinte e consequentemente vir a apurar o imposto devido por meio da
presunção legal da omissão de rendimentos com base em depósitos de origem
não comprovada, ainda assim será aplicada a multa qualificada se configurada a
intenção deste em cometer ilícito tributário, pela utilização de procedimentos que
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
46
violem diretamente a lei fiscal ou o regulamento fiscal com intuito de beneficiar a
si ou a terceiro.
Dessa forma, mantém-se a qualificação da multa na infração de omissão de
rendimentos referente a depósitos de origem não comprovada referente as
contas de titularidade da Hawk Eyes e Technis.
Ante o exposto, voto por manter o vínculo de responsabilidade solidária e, no
mérito, pela procedência em parte da impugnação e manutenção parcial do
crédito tributário, conforme a seguir especificado:
a) Manter o imposto suplementar e multa de ofício qualificada lançado em
decorrência da infração de omissão de rendimentos referente às vantagens
indevidas recebidas recebidos de pessoas jurídicas e de pessoas físicas;
b) Manter o imposto suplementar em decorrência da infração de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada;
b.1) Cancelar a qualificação da multa sobre o imposto decorrente da infração de
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos de origem não comprovada
relacionados as contas de titularidade do contribuinte, mantendo a multa de
ofício no percentual de 75%;
b.2) Manter a qualificação da multa sobre o imposto decorrente da infração de
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada relacionados as contas de titularidade da Hawk Eyes e Technis
conforme demonstrativo abaixo:
Depósitos Bancários de Origem Não comprovada

Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
47
c)Manter a multa exigida isoladamente pela fala de recolhimento do IRPF devido a
título de Carnê-Leão.
Não merece reparo a aplicação da multa de 75%, inclusive em respeito aos verbetes
sumulares deste CARF. Em relação à multa de 150%, de fato, restou demonstrado o ilícito fiscal
decorrente das operações confessadas e confirmadas nos autos. Assim, a multa de ofício deve ser
mantida na autuação fiscal.
No entanto, impõe-se, pois, a aplicação da retroatividade benigna ou in bonam
partem, com incidência a ato ou fato pretérito, quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, segundo o artigo 106, II, "c", do CTN:
LEI No 14.689, DE 20 DE SETEMBRO DE 2023
Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
.........................................................................................................
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
Assim, voto por limitar a multa de ofício ao percentual de 100% sobre o lançamento
fiscal mantido, nos termos do art. 8o da lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023.
Multa de 50% (carnê-leão)
A decisão de piso assim se manifestou sobre a questão:
(...)
Relativamente à infração por falta de recolhimento de imposto devido via carnê
leão, o contribuinte apenas alega que não se sustentando o lançamento em
relação à infração por omissão de rendimento, aquela não se subsiste. No caso, o
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
48
conjunto probatório dos autos demonstra que o sujeito passivo recebeu
rendimento de pessoa física, nos meses apontados no Relatório de Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal, se sujeitando, aqueles rendimentos, a pagamento
de imposto mensal, via carnê leão. Tais rendimentos, de acordo com o artigo 109,
do citado Decreto no 3.000, devem integrar a base de cálculo do imposto na
Declaração de rendimento e o imposto pago compensado com aquele apurado na
declaração.
Art. 109. Os rendimentos sujeitos a incidência mensal devem integrar a
base de cálculo do imposto na declaração de rendimentos, e o imposto
pago será compensado com o apurado nessa declaração.
A falta de recolhimento obrigatório do imposto mensal (carnê-leão), sujeita o
contribuinte à multa de 50% do valor devido mensalmente e não recolhido,
conforme previsão contida no artigo 44, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430, de
27.12.1996.
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no
11.488, de 2007)”
Mantem-se, portanto, a multa pelo não recolhimento do imposto via carnê-leão,
por ter sido considerado procedente a infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física. Depreende-se do artigo transcrito que duas são as
multas de ofício: uma a ser lançada sobre o imposto mensal devido e não
recolhido (multa isolada) e outra que incide sobre o imposto suplementar
apurado na declaração de ajuste, se for o caso. Isso porque duas são as infrações
cometidas - declaração inexata (omissão de rendimentos) e falta de pagamento
do carnê-leão -, as quais têm bases de cálculo distintas.
A multa pelo não pagamento do imposto mensal (carnê-leão) denomina-se
“isolada” porque pode ser exigida isoladamente, isto é, independentemente do
tributo, ou seja, continua sendo exigível ainda que os rendimentos tenham sido
informados e tributados na declaração anual. Não significa, portanto, que não
possa ser lançada em um mesmo auto de infração que apure também a falta na
declaração de ajuste anual dos rendimentos correspondentes. A multa se torna
aplicável quando verificada a irregularidade prevista na hipótese que a define.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
49
Sendo diversas as irregularidades, não cabe também, nesse caso, falar em dupla
punição para uma mesma falta.
Em recente Acórdão, a 2a Turma da CSRF deu provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, no seguinte sentido:
Acórdão 9202004.022–2a Turma Sessão de 10 de maio de 2016
MULTA ISOLADA DO CARNÊ LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. É
devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê leão, aplicada
concomitantemente com a multa de ofício pela falta de recolhimento ou
recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste anual, eis que o
dispositivo legal cabível tipifica duas condutas distintas. Nesse Acórdão,
entendeu se que a Lei no 9.430, de 1996, com a redação da Medida
Provisória no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488, de
15/06/2007, não deixa dúvidas, no sentido de que estão tipificadas duas
multas: uma pela falta de recolhimento do tributo devido no ajuste anual, e
outra, isolada, pela falta do pagamento mensal, a título de antecipação.
Assim, como o contribuinte deixou de recolher tempestivamente o imposto
devido a título de carnê-leão sobre rendimentos recebidos em espécie de pessoa
física, cabível a aplicação da multa isolada.
Nos termos da Súmula CARF 147, vinculante a este colegiado, por força do art. 114,
§ 12, inciso II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023,
impõe-se a manutenção da autuação nesse particular: “Somente com a edição da Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei
no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de
falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento
de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%)”.
Assim, voto por manter a multa isolada como foi lançada.
Compensação com recolhimentos das pessoas jurídicas
A decisão de piso assim se manifestou acerca do ponto suscitado em recurso
voluntário:
Com relação à alegação do sujeito passivo de que o fisco não efetuou abatimento
do quanto recolhido em nome das sociedades das quais o contribuinte é sócio,
deve ser ressaltado que não cabe realizar de ofício a restituição ou compensação
dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica, para fins de apuração do imposto
devido e multa apurados no procedimento fiscal.
As pessoas jurídicas em questão têm personalidades distintas da pessoa física do
sujeito passivo e a restituição do tributo indevido ou maior que o devido, prevista
no art. 165 do CTN, bem como as hipóteses de compensação previstas na
legislação, seguem ritos próprios, não cabendo, pois, a essa Delegacia de
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
50
Julgamento efetuar de ofício compensação de tributos entre sujeitos passivos
distintos.
Em que pese a Delegacia da Receita Federal em São José do Rio Preto ter baixado
de ofício os CNPJ, os atos sendo questionados judicialmente, além do que
permanecem as empresas com a personalidade jurídica própria. O artigo 68, da
Instrução Normativa no 1.300 de 20/11/2012, publicada no D.O.U. de 21/11/2012,
dispõe:
Art. 68 . É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a
tributo administrado pela RFB, com créditos de terceiros.
Parágrafo único. A vedação a que se refere o caput não se aplica ao débito
consolidado no âmbito do Refis ou do parcelamento a ele alternativo, bem
como aos pedidos de compensação formalizados perante a RFB até 7 de
abril de 2000.
Além disso, a compensação somente é admitida quando feita com a utilização de
créditos líquidos e certos. Não basta, assim, que existam pagamentos que
eventualmente possam se tornar indevidos, é preciso que exista a certeza do
pagamento indevido, bem como o valor atualizado do seu montante. Assim, a
pretensão formulada pelo impugnante não pode ser acolhida, pois tais créditos
não eram líquidos e certos no momento da autuação nem no momento atual, o
que, evidentemente, somente pode ocorrer, em tese, após o julgamento
definitivo deste processo na esfera administrativa. Portanto, não cabe a essa
Delegacia de Julgamento efetuar compensação de tributos entre sujeitos passivos
distintos, principalmente diante da vedação contida na instrução normativa em
referência. Falta de Recolhimento Carnê Leão
Importante consignar que as pessoas jurídicas Hawk e Technis foram declaradas
inexistente de fato, ou seja, seus CNPJ estão inaptos para requerer a potencial restituição dos
tributos pagos sobre o rendimento objeto de requalificação nos presentes autos. Anote-se que, no
tempo da emissão do ato da declaração de inaptidão, estariam ainda no potencial prazo de pedido
de restituição dos tributos em tela.
Não se trata, na espécie, de um pedido de compensação de tributos ou de
providência alheia à competência deste CARF. Deveras, a dedução dos valores pagos pela pessoa
jurídica decorre da impossibilidade de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública, a qual
recebeu o recolhimento voluntário do IRPJ na apuração da pessoa jurídica e, por posterior
lançamento de ofício, perquire o recolhimento de IRPF sobre o mesmo rendimento reclassificado
como auferido diretamente pela pessoa física. Não há como se ignorar o recolhimento vinculado
ao mesmo rendimento reclassificado pela autoridade fiscal pelo contribuinte impondo-se o decote
do valor recolhido pelas pessoas jurídicas corresponsáveis ao valor autuado nos autos.
Cite-se recente precedente prolatado sobre o assunto:
(...) IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECLASSIFICADOS PELA
FISCALIZAÇÃO. Tratando-se de lançamento fiscal por meio do qual a Fiscalização
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
51
reclassificou valores apurados pelas pessoas jurídicas como rendimentos
auferidos pelos seus sócios, devem ser deduzidos os valores pagos pela pessoa
jurídica a título de IRPJ. (...)
Acórdão 2402-012.577, Processo: 18470.721138/2017-21, Turma: Segunda Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, relator: Gregorio Rechmann
Junior, publicação: 10 Apr 2024
A Unidade de Origem deverá obter, nos sistemas da RFB das pessoas jurídicas Hawk
e Technis, os valores consignados nos registros de recolhimento a título de IRPJ relativos ao
período autuado e com identidade entre as acusações de omissão de rendimentos e deduzir o
valor, se existente, do valor principal da presente autuação.
Portanto, voto para que sejam deduzidos os valores pagos pelas pessoa jurídicas a
título de IRPJ, tendo em vista que o presente caso se trata de lançamento fiscal por meio do qual a
Fiscalização reclassificou valores apurados por pessoas jurídicas como rendimentos auferidos
pelos seus sócios.
Solidariedade
Em relação ao termo de sujeição solidária, observo que o recurso voluntário não foi
subscrito pelos corresponsáveis, assim como a impugnação primitiva, motivando a manutenção do
lançamento nesse particular, conforme decisão de piso:
Da Sujeição passiva solidária
A fiscalização atribuiu responsabilidade solidária a Technis Planejamento e Gestão
de Negócios Ltda, CNPJ 03.270.223/0001-67, e a Hawk Eyes Administração de
Bens Ltda, CNPJ 08.294.314/0001-56, com base no interesse comum na
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Todo o procedimento
concernente a pactuação dos recebimentos de vantagens indevidas foram
adotados conjuntamente, pelo contribuinte pessoa física e pela empresa da qual
ele participa como sócio majoritário, o que favoreceu a execução do esquema
montado para que o auferimento das vantagens indevidas se concretizassem,
autorizando também a qualificação das multas nos responsáveis solidários.
O interesse comum se evidencia pelo ajuste perpetrado entre as partes –
contribuinte, Hawk Eyes e Technis - em almejar a sonegação de imposto de renda
na pessoa física por meio da distribuição de lucros numa pessoa jurídica, valendo-
se da prestação de serviços fictícios, de forma a ocultar o recebimento de
vantagens indevidas pelo autuado e blindar seu patrimônio, o que configura o
abuso da forma das mencionadas empresas. A Hawk Eyes Adm. De Bens Ltda teve
ciência do Auto de Infração, do Termo de Encerramento, do TVF e do Termo de
Arrolamento em 19/12/2016 (fl. 495).
A Technis Planejamento e Gestão em Negócios Ltda teve ciência destes
documentos em 19/12/2016 (fl. 494). Ao se compulsar os autos, verifica-se que
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.441 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729123/2016-21
52
estas empresas não cumpriram a exigência, não impugnaram o crédito tributário
lançado ou se contrapuseram ao vínculo de responsabilidade.
Dessa forma, fica mantida a responsabilidade solidária atribuída a Hawk Eyes
Adm. De Bens Ltda e Planejamento e Gestão em Negócios Ltda.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, para
que seja deduzido os valores pagos pelas pessoas jurídicas a título de IRPJ e limitada a multa de
ofício ao percentual de 100%.
.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 1026
DF CARF MF
Original